Tribunal: TJES
Processo: 5003266-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ADIAMENTO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO EM PAUTA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O embargante sustenta nulidade processual por ausência de intimação para a sessão de julgamento após adiamentos e alega omissão no acórdão quanto à análise de descumprimento judicial e efeitos da substituição da multa por nova medida coercitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade processual em razão de ausência de nova inclusão do processo em pauta após adiamentos; e (ii) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do descumprimento judicial e à natureza da nova medida coercitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de nova inclusão em pauta não gera nulidade, pois o processo foi mantido em pauta conforme despachos judiciais e a regra do art. 935 do CPC, bem como do art. 128 do Regimento Interno do TJES, que dispensa nova intimação em casos de adiamento para a sessão subsequente.

A jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer que nulidades processuais por ausência de intimação devem ser arguidas na primeira oportunidade, sob pena de configurarem nulidade de algibeira, manobra processual inadmissível.

Quanto à alegada omissão, o acórdão expressamente analisou a ineficácia da multa aplicada e determinou a substituição da técnica de execução, deixando claro que a multa anterior foi afastada pela adoção de nova medida, cabendo ao juízo de origem eleger o meio mais adequado para o cumprimento da obrigação.

A pretensão do embargante de rediscutir a questão vai além do objetivo dos embargos de declaração, que não se prestam para reanálise de mérito, mas apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades.

O pedido de multa por litigância de má-fé formulado pelo embargado é rejeitado, pois não se verificou dolo ou intenção do embargante em protelar o andamento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de nova inclusão em pauta após adiamentos não gera nulidade quando a reinclusão automática está prevista no Regimento Interno e as partes têm ciência do andamento processual.

A rediscussão do caso vai além do objetivo dos embargos de declaração, que não se prestam para reanálise de mérito, mas apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 935; CPC, art. 1.022; RITJES, art. 128.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.734.523/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.08.2021, DJe 16.09.2021; TJES, EDcl no AI 5000452-91.2021.8.08.0000, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 20.07.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003266-08.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
EXEQUENTE: FACTORBRAS COMERCIAL S.A. e outros
EXECUTADO: INTERNATIONAL FOOD PADARIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 03/12/2024

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO
(RELATORA):-

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
INTERNATIONAL FOOD PADARIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
em face do acórdão de id. 8352500, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior, em que foi dado parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto para reformar, em parte, a decisão guerreada para determinar a substituição da técnica de execução por coerção (astreintes) por outra medida que promova o efetivo cumprimento da obrigação derivada de comando judicial, a ser eleita pelo juízo de origem.

Em suas razões recursais id. 8397681, o Embargante sustenta que:
(i)
houve nulidade no julgamento, tendo em vista sucessivos adiamentos sem a devida inclusão em nova pauta, conforme o artigo 128 do Regimento Interno do TJES, o que prejudicou a participação dos advogados na sessão;
(ii)
ocorreu omissão quanto à análise de novo descumprimento judicial pela parte agravante, fato que ensejou a majoração da multa na origem, mas que não foi considerado no acórdão;
(iii)
o acórdão foi omisso ao não esclarecer ”
se a nova medida coercitiva se soma à multa já imposta, impedindo nova majoração ou se a multa já cominada foi zerada”
e “
na hipótese de extinção por completo da multa outrora imposta, para fazer constar do V. Acórdão que futuro e eventual levamento da quantia já constrita seja vinculado ao trânsito em julgado do recurso de agravo
”.

Contrarrazões id. 8657855, pela improcedência do recurso, requerendo, ao final, a condenação ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

O embargante sustenta que houve nulidade no julgamento, fundamentando seu pleito nos sucessivos adiamentos do julgamento sem a devida inclusão em nova pauta, conforme preceitua o artigo 128 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que, segundo afirma, teria prejudicado a participação dos advogados na sessão.

Nulidade, contudo, não há.

Conforme informações extraídas do sistema PJe (id. 7291367), a Secretaria da 2ª Câmara Cível certificou a inclusão do feito na pauta de julgamento designada para o dia 06/02/2024. Entretanto, em razão das petições apresentadas pelas partes (ids. 7548522, 7997956 e 8149607), bem como de pedidos de adiamento e vistas, o julgamento, de fato, foi iniciado apenas em 16/04/2024.

Destaca-se que, embora tenham ocorrido adiamentos das sessões de julgamento, a parte embargante, quando peticionou nos autos em 05/03/2024 (id. 7548522) e novamente em 15/04/2024 (id. 7997956), ambas datas posteriores àquela em que afirma que o julgamento deveria ter ocorrido (20/02/2024), não suscitou qualquer questão quanto à ausência de inclusão em nova pauta. A título de esclarecimento, o pedido de 15/04/2024 foi protocolizado um dia antes do efetivo início do julgamento.

Outrossim, é possível extrair dos autos, não obstante as petições apresentadas pelas partes, que foram proferidos despachos pelo Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior (ids. 7619764 e 8026290) determinando a manutenção do feito em pauta de julgamento, sendo pouco crível que o embargante não tivesse conhecimento da continuidade do processo em pauta, uma vez que os referidos despachos estão devidamente registrados no PJe, reforçando o acompanhamento regular do andamento processual.

Acerca do tema, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que: “(...
) a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. (...)”
(AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 16/9/2021).

Ademais, como é consabido, em caso de adiamento da sessão de julgamento,
o recurso é automaticamente reincluído nas sessões subsequentes
, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil e pelo Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, que estabelecem a continuidade da pauta, sem necessidade de nova intimação, salvo nas hipóteses expressamente previstas, assegurando, assim, a regularidade e celeridade processual, observados os princípios da economia processual e da eficiência. Vejamos:

Código de Processo Civil

Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias,
incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados
, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

Regimento interno TJES

Art. 128 - Da pauta deverá constar a relação dos feitos que possam ser julgados na sessão,
reincluindo-se na pauta seguinte os processos que não tenham sido julgados na sessão anterior
, observada, quando for o caso, a antecedência prevista no art. 935, do CPC.

Parágrafo único. Dispensa-se da reinclusão em pauta aqueles processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão subsequente, aqueles que, em continuação de julgamento por pedido de vista, forem concluído na sessão seguinte e, ainda, aqueles em que for aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942, do CPC.

A propósito, trago à colação julgados emanados por este Egrégio Sodalício nos julgamentos de situações similares:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – JULGAMENTO ADIADO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE – NÃO CABIMENTO DE MULTA E DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em erro material pela não intimação da embargante para a sessão de julgamento realizada no dia 12 de abril de 2022, vez que o agravo de instrumento foi incluído na pauta da sessão do dia 05 de abril de 2022, a qual foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) do dia 25 de março de 2022. 2.
O mero adiamento do julgamento para a sessão subsequente não impõe nova intimação dos causídicos da embargante para realizar sustentação oral, de acordo com o artigo 128 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.
3. Este colegiado enfrentou que o órgão a quo substituiu os bens penhorados e alcançou as matrículas dos imóveis descritos nas razões recursais do agravo de instrumento. 4. Os embargos de declaração em enfoque não ostentam caráter protelatório, tampouco é cabível o arbitramento de honorários recursais, haja vista que o agravo de instrumento foi manejado contra a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada. 5. Recurso conhecido e improvido. (Data: 20/Jul/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5000452-91.2021.8.08.0000 Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
No caso de adiamento da sessão o recurso é reincluído, automaticamente, para julgamento nas sessões subsequentes, a teor do disposto no Código de Processo Civil e no Regimento interno deste egrégio Tribunal.
2 - Não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro a ser suprido por meio de Embargos de Declaração. 3 - Recurso desprovido. (Data: 03/May/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5011011-39.2023.8.08.0000 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. ADIAMENTO EM SESSÃO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.1. É dispensável a reinclusão em pauta de processo cujo julgamento foi adiado para a sessão subsequente. Art. 128, parágrafo único, RITJES. Precedentes do TJES.2. Não configura omissão ou ausência de fundamentação a prolação de decisão com a adoção de posicionamento contrário aos interesses das partes, tampouco está o magistrado obrigado a rebater pontualmente os argumentos trazidos, quando houver adotado fundamento suficiente a embasar a decisão. Precedentes do STJ. 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC. 4. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ. 5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. 6. A contradição que viabiliza os Embargos Aclaratórios há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado. Não há contradição quando a decisão está coerente e coesa.(Data: 02/Aug/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número:
5002067-48.2023.8.08.0000
Magistrado:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR,
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Nesse contexto, não viceja a pretensão do embargante acerca da nulidade no julgamento.

Assim, rejeito a preliminar.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA SAYONARA COUTO BITTENCOURT:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

A SRª DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO
(RELATORA):-

Eminente Presidente, o senhor vai pedir vista do voto inteiro ou só da preliminar?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Respeitosamente, peço vista só da preliminar.

*

rpm

DATA DA SESSÃO:10/12/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

Preliminar de nulidade do julgamento – Não intimação da defesa dos embargantes.

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Senhor Presidente.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por International Food Padaria e Comércio de Alimentos Ltda. em face do acórdão de (Id. 8352500, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior, em que foi dado parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento parcial ao agravo de instrumento interpostos por Factorbras Comercial S.A. e João Carlos Rodrigues Neto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4º Vara Cível de Vila Velha no cumprimento de sentença movido pela embargante contra os embargados para reformar, em parte, a decisão guerreada para determinar a substituição da técnica de execução por coerção (astreintes) por outra medida que promova o efetivo cumprimento da obrigação derivada de comando judicial, a ser eleita pelo juízo de origem.

Em suas razões recursais (Id. 8397681) o embargante sustenta que: (1) houve nulidade no julgamento, tendo em vista sucessivos adiamentos sem a devida inclusão em nova pauta, conforme o artigo 128 do Regimento Interno do TJES, o que prejudicou a participação dos advogados na sessão; (2) ocorreu omissão quanto à análise de novo descumprimento judicial pela parte agravante, fato que ensejou a majoração da multa na origem, mas que não foi considerado no acórdão; e (3) o acórdão foi omisso ao não esclarecer ”
se a nova medida coercitiva se soma à multa já imposta, impedindo nova majoração ou se a multa já cominada foi zerada”
e “
na hipótese de extinção por completo da multa outrora imposta, para fazer constar do V. Acórdão que futuro e eventual levantamento da quantia já constrita seja vinculado ao trânsito em julgado do recurso de agravo
”.

Contrarrazões (Id. 8657855), pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a condenação ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

A Eminente Relatora, Desembargadora Heloísa Carriello rejeitou a preliminar de nulidade de julgamento por ausência de intimação, e no mérito, negou provimento aos embargos de declaração e
indeferiu o pedido de
aplicação de multa de prevista no
do art. 1.026, §2º do CPC por considerar que os embargos de declaração não são protelatórios.

Conforme o
art. 935, caput do
Código de Processo Civil, entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias,
incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados
, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

E
o art. 128, caput e Parágrafo único, do Regimento interno TJES disciplina que:

“
Art. 128 - Da pauta deverá constar a relação dos feitos que possam ser julgados na sessão,
reincluindo-se na pauta seguinte os processos que não tenham sido julgados na sessão anterior
, observada, quando for o caso, a antecedência prevista no art. 935, do CPC.

Parágrafo único. Dispensa-se da reinclusão em pauta aqueles processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão subsequente, aqueles que, em continuação de julgamento por pedido de vista, forem concluído na sessão seguinte e, ainda, aqueles em que for aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942, do CPC.”

Conforme informações extraídas do sistema PJe (Id. 7291367) a Secretaria desta 2ª Câmara Cível certificou a inclusão do feito na pauta de julgamento designada para o dia 06/02/2024.

Entretanto, em razão das petições apresentadas pelas partes (Ids. 7548522, 7997956 e 8149607), bem como de pedidos de adiamento e vistas, o julgamento, de fato, foi iniciado apenas em 16/04/2024.

E
mbora tenham ocorrido adiamentos das sessões de julgamento, mesmo tendo
os embargantes
peticionado nos autos, o advogado que os representa não foi intimado sobre a inclusão do processo na pauta de julgamento subsequente, circunstância que acarreta a nulidade do julgamento.

Diga-se, a propósito, que
a 4ª turma do STJ reconheceu a nulidade de julgamento do TJ/SP, exatamente em face da ausência do aviso de pauta virtual em que ocorreria o julgamento do processo.

Por maioria, seguindo
o voto condutor d
o ministro Raul Araújo, a 4ª turma do STJ deu provimento a agravo interno para anular o julgamento, determinado que novo julgamento
fosse procedido
de forma válida, ou seja, com observância da publicidade e prerrogativas inerentes ao direito de defesa das partes.

Eis o precedente:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. PREJUÍZO. NULIDADE DO JULGADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Conforme expressamente dispõem os artigos 934 e 935 do Código de Processo Civil de 2015, é necessária a publicação da pauta de julgamento no órgão oficial, sendo que entre a data de publicação e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de cinco dias.

2. A ausência de publicação da pauta de julgamento, ainda que na modalidade virtual, acarreta nulidade do julgado, notadamente quando a omissão causa prejuízo ao recorrente.

3. Agravo interno provido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.103.074/SP, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 5/9/2024.)

Replicando tal entendimento, eis precedentes do Tribunal e Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA. QUESTÃO DE ORDEM. ACOLHIDA.

1. Trata-se de questão de ordem suscitada pelo apelante, visando à anulação do início do julgamento dos apelos e da remessa necessária, com a consequente intimação das partes acerca da data da nova sessão, tendo em vista a nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação relativa à certidão de inclusão em pauta.

2. Nos termos do artigo 935 do Código de Processo Civil, as partes devem ser intimadas da pauta com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data da sessão de julgamento. A ausência de intimação, todavia, configura hipótese de nulidade absoluta, por inequívoca violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto obsta a parte de diligenciar nos dias antecedentes à deliberação do Órgão, prejudicando seu direito de influir no resultado do julgamento. Precedentes.

3. Constatada a hipótese de nulidade absoluta do início do julgamento, deve a apreciação do recurso ser novamente iniciada, retomando o processo o seu regular andamento, com a consequente intimação das partes acerca da data da nova sessão.

4. Questão de ordem acolhida.

(TJ-DF 07060654620208070018 1426602, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/06/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/06/2022)

“
Embargos de declaração – Alegação de nulidade em razão da ausência de intimação dos procuradores das partes acerca da sessão de julgamento – Ausência de previsão legal de participação dos procuradores das partes na sessão e de apresentação de memorais – Art. 123, § 3º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça –
Caso, porém, em que o acórdão embargado reconheceu a nulidade do julgamento do recurso de apelação – Necessidade de inclusão em pauta e intimação das partes para novo julgamento da apelação da embargante – Cerceamento de defesa configurado – Embargos acolhidos.”

(TJ-SP - EMBDECCV: 10002092020198260152 SP 1000209-20.2019.8.26.0152, Relator: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 18/02/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2020)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – IRREGULARIDADE – Ausência de intimação do Patrono da Embargante quando da inclusão do feito em pauta para julgamento – Acórdão nulo – Art. 935, do Código de Processo Civil vigente –
Necessidade de designação de nova sessão de julgamento, intimando-se as partes com antecedência mínima de 05 (cinco) dias – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para anular o Acórdão precedente.
”

(TJ-SP - ED: 10005767420148260037 SP 1000576-74.2014.8.26.0037, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 08/05/2017, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2017)

Por estas razões, acolho a preliminar
para prover
os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, e decretar a nulidade do
acórdão embargado
.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO
(RELATORA):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 21/01/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SR. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Eminentes Pares, apenas rememorando, a questão envolve
embargos de declaração
opostos por
International Food Padaria

e Comércio

de Alimentos Ltda
, em face de acórdão de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior, alusivo a agravo de instrumento provido parcialmente para reformar, em parte, a decisão guerreada a fim de determinar a substituição da técnica de execução por coerção (astreintes) por outra medida que promova o efetivo cumprimento da obrigação derivada de comando judicial, a ser eleita pelo juízo de origem.

A parte embargante International Food Padaria

eComércio

de Alimentos Ltda
arguiram uma
p
reliminar de nulidade do julgamento, em razão de sucessivos adiamentos sem a devida reinclusão em nova pauta, conforme o art. 128 do Regimento Interno do TJES, o que teria prejudicado a participação dos advogados na sessão. Ao ensejo, sustentou omissão no voto quanto à análise de novo descumprimento judicial pela parte agravante, fato que ensejou a majoração da multa na origem, mas que não foi considerado no acórdão. Afirmou padecer, ainda, o acórdão de omissão ao não esclarecer
se a nova medida coercitiva se somaria

à multa já imposta, impedindo nova majoração ou se a multa já cominada foi zerada,
pretendendo, ainda, que n
a hipótese de extinção por completo da multa outrora imposta, que se fizesse

constar do acórdão que futuro e eventual levantamento da quantia já constrita seja vinculado ao trânsito em julgado do recurso de agravo
.

Todas essas argumentações foram rechaçadas no voto ora embargado, inclusive a questão preliminar, sendo o recurso desprovido.

O eminente e culto Des. Desembargador Fabio Clem de Oliveira pediu vista dos autos, manifestando divergência quanto à conclusão alçada na preliminar arguida, acolhendo-a, portanto, para
prover
os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, e, consequencialmente, decretar a nulidade do
acórdão embargado. O argumento mater foi o de que, conquanto

tenham ocorrido adiamentos das sessões de julgamento e

mesmo tendo

os embargantes peticionado

nos autos,

não foi o advogado que os representa

intimado da inclusão do processo na pauta de julgamento

subsequente, havendo, assim, inobservância ao

art. 935, caput do

Código de Processo Civil e
128, caput e parágrafo único, do Regimento interno deste Tribunal, delineando-se, dessa forma, a
nulidade do julgamento.

Em razão das judiciosas razões lançadas no voto divergente, achei por bem pedir retorno dos autos para reapreciar a questão sob a perspectiva ali lançada, contudo, rogando todas as vênias ao eminente colega,
não antevi fundamentos hígidos e suficientes a justificar alteração da minha anterior conclusão.

Com a mais devida vênia, eu reedito, i
nicialmente, não contemplarem tanto o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça como o Código de Processo Civil
comando expresso no sentido de ser imperiosa a necessidade de intimação específica para julgamento em casos de adiamento para a apreciação em sessão subsequente
,
in litteris:

Código de Processo Civil

Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias,
incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados
, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

Regimento interno TJES

Art. 128 - Da pauta deverá constar a relação dos feitos que possam ser julgados na sessão,
reincluindo-se na pauta seguinte os processos que não tenham sido julgados na sessão anterior
, observada, quando for o caso, a antecedência prevista no art. 935, do CPC.

Parágrafo único. Dispensa-se da reinclusão em pauta aqueles processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão subsequente, aqueles que, em continuação de julgamento por pedido de vista, forem concluído na sessão seguinte e, ainda, aqueles em que for aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942, do CPC.

Essa questão já foi, inclusive, objeto de questionamentos anteriores neste Tribunal, em situações similares, sendo reiterados os entendimentos no sentido de que,
em casos de adiamento de julgamentos, dá-se a reinclusão AUTOMÁTICA do processo, para julgamento nas sessões subsequentes
,

procedimento de inegável e amplo conhecimento dos ilustres advogados que militam regularmente nesta Corte. Colha-se a propósito:

“
(..)
O mero adiamento do julgamento para a sessão subsequente não impõe nova intimação dos causídicos da embargante para realizar sustentação oral, de acordo com o artigo 128 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.
(Data: 20/Jul/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5000452-91.2021.8.08.0000 Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

“
(..)1 -
No caso de adiamento da sessão o recurso é reincluído, automaticamente, para julgamento nas sessões subsequentes, a teor do disposto no Código de Processo Civil e no Regimento interno deste egrégio Tribunal.
(Data: 03/May/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5011011-39.2023.8.08.0000 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

“
(...)É dispensável a reinclusão em pauta de processo cujo julgamento foi adiado para a sessão subsequente. Art. 128, parágrafo único, RITJES. Precedentes do TJES
.(Data: 02/Aug/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número:
5002067-48.2023.8.08.0000
Magistrado:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR,
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Acerca do tema, a jurisprudência do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA é de igual forma iterativa no sentido de que: “(...
)
a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
. (...)”
(AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 16/9/2021).

E mais:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ADIAMENTO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...]
Na linha da jurisprudência desta Corte de Justiça, após o processo ter sido regularmente incluído em pauta, com a intimação das partes acerca da data da sessão de julgamento que, contudo, não se realiza na data designada em razão de adiamento indicado pelo Relator, não se cogita de sua reinclusão em pauta ou nova intimação das partes, mormente quando o feito é levado a julgamento na sessão imediatamente subsequente
. [...]” ( AgRg nos EDcl no HC 469.043/SP , Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 18/02/2019).

Daí que, em sendo o julgamento adiado e transferido para sessão subsequente, é desnecessária nova intimação das partes ou republicação do processo em pauta de julgamento.

Não é demais destacar, outrossim, que, embora tenha ocorrido adiamentos das sessões de julgamento, a parte embargante, quando peticionou nos autos em
05/03/2024
(id. 7548522) e novamente em
15/04/2024
(id. 7997956), sendo esse último
um dia antes do efetivo início do julgamento
,
não manifestou qualquer objeção acerca dos adiamentos, da reinclusão na pauta e da ausência de nova intimação,
devendo ainda ser destacado que a insurgência quanto a isso, em que pese as manifestações dos ilustres advogados nos autos nesse ínterim – ou seja, até que fosse o recurso efetivamente apreciado e julgado – apenas se deu quando não lograram êxito eles na integralidade de seus pleitos recursais, o que pode sugerir propósito subjacente de anulação do julgamento anterior e reapreciação de toda a questão – efeito consequencial ao acolhimento da arguição de nulidade aqui pretendida-, por vias absolutamente transversas.

Oportuno registrar, de igual forma, que o Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, ainda que não fosse necessário, determinou a manutenção do feito em pauta de julgamento em duas oportunidades (ids. 7619764 e 8026290), sendo pouco crível que o embargante não tivesse conhecimento da continuidade do processo em pauta, uma vez que os referidos despachos estão devidamente registrados no Pje.

Assim é que, com a mais devida vênia, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado,

Sob essas considerações,
mantenho integralmente o entendimento anteriormente proferido, no sentido de
afastar a preliminar de nulidade de julgamento e, no mérito, negar provimento ao recurso
, já que apreciada de forma escorreita toda a

matéria na oportunidade do acórdão recorrido, restando oportunizado à

parte embargante, se assim desejar, e em sendo o caso, a interposição futura de recurso específico e adequado

dirigido ao órgão julgador próprio deste Tribunal ou

às Cortes Excepcionais de Justiça
.

É como voto.

*

V O T O

MÉRITO

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Cuida-se de embargos de declaração opostos por INTERNATIONAL FOOD PADARIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em face do acórdão de id. 8352500, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior, em que foi dado parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto para reformar, em parte, a decisão guerreada para determinar a substituição da técnica de execução por coerção (astreintes) por outra medida que promova o efetivo cumprimento da obrigação derivada de comando judicial, a ser eleita pelo juízo de origem.

Em suas razões recursais id. 8397681, o Embargante sustenta que: (i) houve nulidade no julgamento, tendo em vista sucessivos adiamentos sem a devida inclusão em nova pauta, conforme o artigo 128 do Regimento Interno do TJES, o que prejudicou a participação dos advogados na sessão; (ii) ocorreu omissão quanto à análise de novo descumprimento judicial pela parte agravante, fato que ensejou a majoração da multa na origem, mas que não foi considerado no acórdão; (iii) o acórdão foi omisso ao não esclarecer ”
se a nova medida coercitiva se soma à multa já imposta, impedindo nova majoração ou se a multa já cominada foi zerada”
e “
na hipótese de extinção por completo da multa outrora imposta, para fazer constar do V. Acórdão que futuro e eventual levamento da quantia já constrita seja vinculado ao trânsito em julgado do recurso de agravo
”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de omissão, caracteriza-se diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese dos autos, inexiste a alegada omissão quanto à análise de novo descumprimento judicial pela parte agravante, uma vez que a premissa fixada no v. acórdão embargado é justamente a de que a multa fixada indica a ineficácia da técnica eleita para a satisfação da obrigação,
in verbis
:

“
A multa é técnica de execução por coerção, exercendo pressão psicológica para que o devedor cumpra, ele mesmo, a obrigação. A multa não é pretensão substancial, mas instrumento processual para a satisfação do direito material. Uma não substitui a outra, mas é meio para a obtenção.

No presente momento, pelos relatos dos autos, parece-me evidente que o vultoso valor alcançado pela multa denota a desproporcionalidade do montante e, principalmente, indica a ineficácia da técnica eleita para a satisfação da obrigação.

A execução por coerção não obteve efetividade.

O processo de conhecimento foi ajuizado em 2018 e o cumprimento provisório do julgado teve início em 2021, sem cumprimento da obrigação. Aliás, há reiterados pedidos da parte credora afirmando o descumprimento reiterado da ordem.

Nesse contexto, verifico a possibilidade de alteração da técnica de execução utilizada, por outra medida de cunho eficaz à satisfação do direito material perquirido, a ser eleita pelo juízo condutor do feito, em consonância ao disposto no art. 536, do CPC”.

Conforme restou consignado no acórdão embargado, se a premissa jurídica fixada é a de que “
A execução por coerção não obteve efetividade”
, ficam prejudicados, por decorrência lógica, os descumprimentos que precedem a fixação da nova medida.

Quanto à alegação que o acórdão foi omisso ao não esclarecer ”
se a nova medida coercitiva se soma à multa já imposta, impedindo nova majoração ou se a multa já cominada foi zerada”
e “
na hipótese de extinção por completo da multa outrora imposta, para fazer constar do V. Acórdão que futuro e eventual levamento da quantia já constrita seja vinculado ao trânsito em julgado do recurso de agravo
” percebe-se, sem grandes dificuldades, que o cerne de sua irresignação é o mero inconformismo com o resultado da análise da pretensão da embargante.

Por meio de uma simples análise ao voto condutor do v. acórdão (id. 8352500), constata-se que esta Colenda Câmara Cível examinou de forma expressa a matéria, concluindo pela viabilidade de alteração da técnica de execução utilizada, permitindo sua substituição
por outra medida
mais eficaz para assegurar a satisfação do direito material em questão. A propósito, transcrevo, a seguir, o trecho pertinente do voto condutor do v. acórdão:

“
[...] O processo de conhecimento foi ajuizado em 2018 e o cumprimento provisório do julgado teve início em 2021, sem cumprimento da obrigação. Aliás, há reiterados pedidos da parte credora afirmando o descumprimento reiterado da ordem.

Nesse contexto, verifico a possibilidade de alteração da técnica de execução utilizada, por outra medida de cunho eficaz à satisfação do direito material perquirido, a ser eleita pelo juízo condutor do feito, em consonância ao disposto no art. 536, do CPC.

Ressalta-se, ainda, que eventual descumprimento da determinação poderá implicar restauração da multa ora afastada.

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, para determinar a substituição da técnica de execução por coerção por outra medida que promova o cumprimento da obrigação, a ser eleita pelo juízo de origem.

(...)”

Como se pode observar, a pretensão de modificar o entendimento alcançado por este douto Colegiado ultrapassa os limites da finalidade integrativa dos embargos de declaração, devendo, portanto, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão do primitivo julgamento.

Adite-se, ainda, que o dispositivo do acórdão é de clareza tal que o MM. Juízo já cumpriu a determinação deste E. Tribunal, autorizando o levantamento da quantia bloqueada,
in litteris:

“
Embora se tenha notícia da interposição de embargos declaratórios naquele recurso, certo é que a jurisprudência dominante vem entendendo pela desnecessidade de trânsito em julgado para cumprimento do decidido, haja vista que a interposição de eventuais recursos não comportam, originariamente, efeito suspensivo. (...)

Pelo exposto e diante da determinação do Tribunal de Justiça de que deve ser promovida a substituição da técnica de execução por coerção por outra medida que promova o cumprimento da obrigação, haja vista a reiteração de descumprimento de ordens judiciais, AUTORIZO o levantamento da quantia bloqueada, ao tempo em que DETERMINO a indisponibilidade do veículo apontado no ID 32812563, que deverá ser incluída no sistema RENAJUD, inclusive, com restrição de circulação”. (grifamos)

Assim, forçoso considerar que as razões deduzidas pelo embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2. A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal. 3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate. 4. Recurso desprovido. (Data: 11/Mar/2022; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5000188-70.2019.8.08.0024; Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Ambiental)

Por fim, quanto ao pedido do embargado para a condenação do embargante pela interposição de embargos de declaração com caráter protelatório, entendo que tal pleito não merece acolhimento.

Isso porque, consoante jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível deste Sodalício, “
a aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse do recorrente em tumultuar o processo, isto é, a recorrida deveria ter provado a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio
” (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009330-68.2022.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 15/09/2023).

No caso em tela, não há indícios de dolo ou intenção de protelar o andamento processual, especialmente considerando que, como mencionado, o processo de origem segue em trâmite regular, sendo já fixada a substituição da técnica de execução por coerção para indisponibilidade do veículo do embargado, com o levantamento da quantia bloqueada.

Sendo assim, carece de sustentação a imposição de multa por litigância de má-fé em face do agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O
agravo de instrumento foi interposto por Factorbras Comercial S/A e por João Carlos Rodrigues Neto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de manutenção de posse que lhe move Internacional Food Padaria e Comércio de Alimentos Ltda.-ME., em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação que lhe foi oposta e determinou o bloqueio de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), relativo ao valor arbitrado a título de
astreintes
pelo descumprimento de ordens judiciais anteriores, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado da sentença nos autos principais.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:
“fixo o valor das astreintes em R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), estando a meu ver, condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, consagrados no ordenamento jurídico vigente, e ainda, por estarem os Impugnantes agindo com descaso no cumprimento das ordens judiciais e garantia da efetividade da prestação jurisdicional, chegando a respectivo patamar de multa em razão da sua recalcitrância
.”

Esta colenda Segunda Câmara Cível deu provimento parcial ao agravo de instrumento interposto por
Factorbras Comercial S/A e João Carlos Rodrigues, para reformar em parte a decisão agravada, apenas e tão somente para determinar a substituição da técnica de execução por coerção (astreintes) por outra medida que promova o efetivo cumprimento da obrigação derivada de comando judicial, a ser eleita pelo juízo de origem.

Eis a ementa do acórdão embargado:

“
EMENTA –
EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. MULTA.
VALOR ELEVADO. INEFICÁCIA DA TÉCNICA DE COERÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO.

1. Não há que se falar em nulidade da decisão judicial que apresenta os motivos do convencimento e aprecia as questões trazidas ao Judiciário, mesmo que concisamente. Precedentes do STJ.

2. E possível o cumprimento provisório da multa, inclusive antes da prolação da sentença de mérito, restando apenas condicionado o levantamento ao trânsito em julgado da decisão final. Art. 537,§3º, do CPC. Precedentes do STJ.

3. Ausente prova efetiva do cumprimento da obrigação e, em contraponto, demonstrado o desatendimento reiterado da decisão judicial, permanece hígida a incidência da multa processual.

4. A multa é técnica de execução por coerção, exercendo pressão psicológica para que o devedor cumpra, ele mesmo, a obrigação. A multa não é pretensão substancial, mas técnica processual para a satisfação do direito material. Uma não substitui a outra, mas é meio para a obtenção. Precedentes do STJ.

5. A constatação de ineficácia da técnica de execução por coerção justifica a substituição por outra medida que promova o cumprimento da obrigação. Art. 536, do CPC.”

(TJES, Ag nº
5003266-08.2023.8.08.0000, Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, j. 16/04/2024).

A controvérsia gira em torno do contrato de locação firmado entre as partes, cujo objeto é o espaço de exploração comercial existente no posto de combustível “Moby Dick”, na Praia da Costa, em Vila Velha.

Na origem, cuida-se de Ação de Manutenção de Posse ajuizada pela empresa locatária em face dos locadores, ora agravantes, julgada procedente com o reconhecimento da ocorrência de turbação, com recurso de apelação pendente de apreciação.

A esta fase processual

contende-se sobre a
decisão proferida em cumprimento provisório de sentença iniciado pelos autores, visando à satisfação da penalidade arbitrada em razão do descumprimento da obrigação de não fazer determinada na origem.

O pedido de cumprimento judicial indicou como valor devido a quantia de R$ 5.220.000,00 (cinco milhões e duzentos e vinte mil reis).

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos embargados e fixou o valor as astreintes em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que entendeu condizente com o princípio da razoabilidade e a vedação ao enriquecimento ilícito.

Trata-se de cumprimento provisório da sentença proferida em Ação Possessória, em que acolhida a pretensão inicial e arbitrou “
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada evento contrário às tutelas de urgência devidamente confirmadas neste ato jurisdicional
”.

A pretensão de cumprimento provisório diz respeito, exatamente, ao valor da penalidade fixada no bojo do processo originário e reafirmada na sentença, o que demonstra a liquidez e certeza aptos ao pedido satisfativo veiculado pela Autora.

É o que dispõe o art. 537, §3º, do CPC:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.”

Sobre o tema, o C. STJ consolidou o entendimento de que é possível o cumprimento provisório da multa, inclusive antes da prolação da sentença de mérito, restando apenas condicionado o levantamento ao trânsito em julgado da decisão final.

Confira-se:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE.

I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado.

II - Nas razões do recurso especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela provisória.

III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito.

IV -
Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3°, CPC/2015: "§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte."

Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021.

V - V
ale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso.

VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AREsp n. 2.079.649/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÕES. AUSÊNCIA. ASTREINTES. NATUREZA PATRIMONIAL. FUNÇÃO COERCITIVA E INIBITÓRIA. RESP N. 1200856/RS. INOVAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.

1- Recurso especial interposto em 19/8/2020 e concluso ao gabinete em 1/9/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido contém obscuridade e omissões; b) à luz do novo Código de Processo Civil, é possível a execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito; c) é necessário apresentar caução na execução provisória da multa cominatória; e d) se a Corte de origem pode examinar, de ofício, eventual excesso no valor das astreintes.

3- Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de obscuridade e omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma clara, objetiva e fundamentada nos julgamentos do recurso de apelação e dos embargos de declaração, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4- As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva.

5- À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito.

6- Não há que se falar em exigência de caução, porquanto o levantamento do valor, por expressa disposição do § 3º do art. 537 do CPC/2015, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

7-
A teor do § 3º do art. 537 do CPC/2015, é imperioso concluir que as astreintes, devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial, podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito.

8- No que diz respeito a interposição do presente recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida.

9- Afastada a tese perfilhada pela Corte de origem no sentido de que o excesso da multa não poderia ser analisado de ofício, é imperiosa a determinação de retorno dos autos ao tribunal estadual para que enfrente o referido ponto como entender de direito, verificando, ante as peculiaridades fático-probatórias da hipótese, se a multa cominatória em questão revela-se insuficiente ou excessiva.

10- Recurso especial parcialmente provido.”

(STJ - REsp n. 1.958.679/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

As partes dissentem em relação ao descumprimento da liminar, deferida inicialmente em 2018, confirmada em outras fases processuais no curso da
ação
originária e reafirmada na sentença.

De um lado, a empresa Autora, locatária do imóvel, ora embargante manifesta o descumprimento sistemático da obrigação de não fazer imposta no processo, enquanto os demandados, ora embargados (agravantes) e locadores do bem, veiculam assertivas que indicariam a inexistência de descumprimento.

Na sentença executada, contra a qual fora interposto Recurso de Apelação pendente de julgamento, o juízo
a quo
concluiu,
verbis:

“
JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL para confirmar as tutelas de urgência concedidas ao longo do processo, para fins de MANUTENÇÃO DE POSSE, DETERMINANDO aos requeridos que cessem a turbação da posse exercida pela parte autora no imóvel objeto da locação, permitindo o pleno uso e gozo do bem enquanto perdurar o contrato, qual seja, toda a extensão da área contratada nos mesmos moldes avençados por ocasião da contratação, incluindo-se o uso do depósito, das mesas, das vagas de estacionamento, dos espaços de publicidade, dentre outros eventualmente ajustados entre as partes ao tempo da contratação
.”

E, na r. decisão agravada, o juízo condutor do feito originário asseverou:

Verifico que os impugnantes/executados vêm há anos embaraçando o cumprimento da ordem judicial, resistindo de forma injustificada e ilegalmente as ordens. Isso porque, desde o ano de 2018, quando foi proferida a primeira decisão, o Impugnante devidamente intimado vem sendo recalcitrante.

É
notório em nosso país, nem sempre as ordens judiciais são cumpridas pelas partes litigantes, o que causa desprestígio ao Poder Judiciário e faz rondar nos noticiários o fantasma da impunidade.

E não são poucos os exemplos onde maus litigantes, tornam as decisões judiciais letra morta ao não apresentarem documentos essenciais ao
deslinde do processo e por não cumprirem a decisão imposta, etc...

Assim, o cumprimento provisório de sentença é a via adequada para exigir por meio das astreintes o cumprimento da obrigação, não havendo o que se falar em ausência de liquidez quanto ao título pleiteado no cumprimento de sentença, nem violação da condição da ação ou falta de interesse de agir por parte do Exequente/Impugnado.

Além disso, conforme demonstrado pelo Impugnado/Exequente,
os Impugnantes insistem em obstruir vagas do estacionamento, seja com cones, seja com obstáculos de madeira. Foram colacionados diversos registros fotográficos demonstrando a existência de cones colocados por ele para impedir o livre uso das vagas, caindo “por terra” a alegação dos Impugnantes de que a área é protegida das demais em razão do alto risco explosivo
.

Não vejo como alcançar, nesta fase processual, o cumprimento da determinação veiculada na instância de origem, notadamente em relação à ocupação indevida ou obstrução das vagas de garagem que se localizam na frente do estabelecimento.

Na verdade, a obrigação de não fazer reafirmada na sentença, foi delineada em 2018, quando do deferimento da liminar que, por sua vez, permaneceu incólume sem a interposição de recurso tendente à modificação da determinação. Na ocasião, restou expresso:

“
DEFIRO A LIMINAR para
restabelecer o pleno uso e gozo do objeto locado pela parte autora,
nos mesmos moldes avençados no momento da contratação, restabelecendo o status quo ante que passou a ter vigência no momento da transferência da posse,
o que inclui não apenas a área principal do imóvel, mas também a manutenção do uso do depósito, das mesas, das vagas de estacionamento, dos espaços de publicidade, dentre todos os outros pactuados por ocasião da contratação
.”

Desde então os agravantes já têm ciência de que há decisão judicial que impede a prática de atos de turbação no gozo do imóvel locado, em que se incluem as vagas de estacionamento, pelo que restou decidido nos autos até o momento.

Como
já foram apresentadas diversas provas do desatendimento da determinação no curso da demanda, a exemplo das fotos e vídeos acostados aos autos, não há como acolher a alegação dos embargados (agravantes) quanto à ausência de justificativa de incidência da multa.

Importa destacar, outrossim, que a abrangência do julgado de origem e, ainda, a questão afeta à própria procedência do pedido, dizem respeito ao mérito da causa, que será definido com o julgamento da Apelação Cível ou, ainda, em sede de eventual liquidação judicial, ambos alheios
à atual fase processual
.

Cumpre ressaltar a coerência da incidência da multa e, ainda, a inexistência de prova do cumprimento das determinações proferidas no curso da demanda e confirmadas na r. sentença.

Os embargados questionam o valor da multa arbitrado pelo juízo de 1º grau, afirmando a exorbitância da quantia.

No feito originário, foi determinado o bloqueio de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
, relativo ao valor arbitrado a título de
astreintes
pelo descumprimento de ordens judiciais anteriores, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado da sentença nos autos principais.

Segundo consta, a medida levou à constrição da quantia de

R$ 625.241,02
(
seiscentos e vinte e cinco mil duzentos e quarenta e um reais e dois centavos)
na via satisfativa.

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que a fixação da multa processual (
astreintes
) não se submete à preclusão, podendo ser fixada, alterada ou suprimida de ofício quando a mesma se revelar desproporcional ou inadequada
.

A multa por descumprimento de decisão judicial,
tem caráter coercitivo
.
Nem é indenizatória, nem é punitiva. Isso significa que seu valor reverterá à parte adversária, mas não a título de perdas e danos. (...) A multa tem caráter acessório; ela existe para coagir, para convencer o devedor a cumprir a prestação. (DIDIER, JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael.
Curso de Direito Processual Civil
.
3. ed. Salvador: JusPODIUM, 2008, v.2, p. 408.)

É inadmissível que se imponha ao devedor uma oneração manifestamente desarrazoada a propiciar verdadeiro enriquecimento sem causa ao credor que, efetivamente, pretende o
cumprimento da obrigação
e não a satisfação pecuniária estabelecida.

Sobre a revisão do valor da referida penalidade, confiram-se precedentes do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. EXCESSO QUE SE FAZIA EVIDENTE.

1.
A revisão do valor das astreintes é medida possível quando o seu montante não atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. Não se revelando irrisório ou excessivo o seu valor, não se abre a via estreita da instância especial para o controle do montante das astreintes. Precedentes.

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ - AgRg no REsp 1518816/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 20/11/2015)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 128, 131, 460, 471, 473, 474 E 486 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. VALORES. REDISCUSSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ). 2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, tanto em virtude da modificação da situação fática que ensejou sua cominação quanto para o atendimento do princípio da proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.
3. É inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp 460.260/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015)

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REDUÇÃO DO QUANTUM DE MULTA DIÁRIA - EXORBITÂNCIA - POSSIBILIDADE - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Súmula 83/STJ.
A possibilidade de alteração das astreintes

exige tão somente o preenchimento de um requisito, qual seja, que aquele montante se torne excessivo ou irrisório. Precedentes
.
2. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 697.095/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)

A multa é técnica de execução por
coerção
, exercendo pressão psicológica para que o devedor cumpra, ele mesmo, a obrigação. A multa
não é pretensão substancial
, mas instrumento processual para a satisfação do direito material. Uma não substitui a outra, mas é meio para a obtenção.

Sob pena de prestigiarmos aquele que descumpre medida judicial e ignora que a agravada
tem
o direito de explorar o bem locado do modo que melhor lhe aprouver, não há o que respalde a não manutenção da multa aplicada e nem em alterar o seu valorou mesmo retirá-la como medida coercitiva contra os agravantes, eis que embora tenham locado espaço no posto de gasolina pretende continuar usando as vagas de estacionamento do bem locado, ignorando que transferiu a posse direta do aludido imóvel para a locadora, ora agravada.

Anote-se que o proprietário e locatário do Posto de Combustível já foi inclusive condenado a 6 (seis) meses de detenção e 10 dias multas, no valor de 1/30 do salário-mínimo, à época dos fatos, criminalmente no Processo nº 0033354-82.2018.8.08.0035 pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único IV, do Código Penal por danificar veículo estacionamento na vaga do posto de gasolina, conforme sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha (Fls. 142/156), ressaltando que a sentença foi proferida em 12/05/2020.

Ademais, há que se destacar que não se trata de simples descumprimento de decisão liminar que, por exemplo, tivesse sendo atacada por agravo de instrumento, mas sim, cumprimento de sentença proferida que reconheceu o direito da agravada de ser mantida na posse do imóvel e embora a sentença não tenha transitado em julgado,
a apelação contra ela interposta não foi recebida no
efeito suspensivo a apelação e nem aos embargos de declaração opostos contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

O embargado João Carlos Rodrigues Neto foi filmado colocando cones nas vagas de garagem e até mesmo arranhando a pintura de veículos que estavam estacionados na vaga do imóvel que as agravantes locaram para a agravada, o que demonstra a resistência dos embargados em não aceitarem o cumprimento da sentença proferida por Juiz de Direito que, última análise, representa o próprio Estado Democrático de Direito.

Saliente-se, outrossim, que toda ação de posse possui o tipo penal correspondente e que a prática de ameaça que autoriza a ação de interdito proibitório configura o crime de ameaça (CF, art. 147 – Pena de uma a seis meses ou multa), que a turbação da ação de manutenção de posse configura o crime de constrangimento ilegal (CP, art. 146, Pena de três meses a um ano ou multa) e que o esbulho da ação de reintegração de posse configura o crime de esbulho possessório (CP, art. 161. §1º, inciso II, Pena de uma a seis meses ou multa).

E mesmo havendo possibilidade de aplicação de medidas coercitivas diversas, tal como remoção dos veículos e até mesmo o guincho dos veículos para a Delegacia de Polícia, o que deverá ser realizado com apoio da Polícia Militar de Trânsito, t
odas as
medidas coercitivas possíveis podem ser adotadas para o efetivo cumprimento das decisões judiciais mencionadas, nenhuma, no entanto, substituindo a multa aplicada.

Por estas,
dou provimento a
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo, em consequência, o valor multa aplicada diante da flagrante resistência dos agravantes em cumprir a sentença.

Pelos mesmos fundamentos, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 28/01/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
:-

Cuidam-se os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento oposto por Internacional Food Padaria e Comércio de Alimentos Ltda Me em face de acórdão (com id. 8352500) que deu provimento ao agravo de instrumento para “
determinar a substituição da técnica de execução por coerção por outra medida que promova o cumprimento da obrigação, a ser eleita pelo juízo de origem.
”
cujo relator foi o Des. Samuel Meira Brasil Jr.

Irresignado o embargante aduziu, em suma, nulidade do julgamento do agravo de instrumento que teve sucessivos adiamentos; omissão quanto a apreciação do novo descumprimento de decisão judicial e omissão quanto a extensão dos efeitos da substituição.

Iniciado o julgamento, a Desembargadora Relatora Heloisa Cariello votou para conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento aos aclaratórios. O Desembargador Fabio Clem inaugurou a divergência para acolher a preliminar e decretar a nulidade do acórdão embargado.

Ao examinar com acuidade o cerne debatido nestes autos, não vislumbro azo suficiente para descurar da conclusão lançada pelo voto da relatora, como passo a expor.

Conquanto tenha ocorrido sucessivos adiamentos do julgamento do agravo de instrumento, inicialmente aprazado para 06.02.2024, o referido recurso não fora baixado de pauta, tendo ocorrido apenas adiamento para sessões subsequentes, o que dispensa a intimação dos advogados, conforme dispõe o artigo 935 do Códio de Processo Civil e o artigo 128 do Regimento Interno desta Corte.

Ademais, como bem destacou a douta relatora, descuidou o embargante de alegar a dita nulidade na primeira oportunidade que tive para se manifestar no feito, inexistindo, portanto, espaço para sua argumentação.

Quanto as mencionadas omissões do acórdão embargado, coaduno com a compreensão firmada no voto condutor, especialmente diante da premissa jurídica encampada pelo voto vencedor quando do julgamento do agravo de instrumento, segundo a qual a execução por coerção não foi efetiva com isso, textualmente concluiu o acórdão embargado que a medida coercitiva deveria ser substituída por outra conduta a ser eleita pelo magistrado na origem.

Nesse caminhar, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister neste momento processual.

Assim, sem qualquer delonga, acompanho integralmente o voto da relatora para conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade e negar provimento aos embargos de declaração opostos.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABI CLEM DE OLIVEIRA:-

Preliminar de nulidade do
julgamento
–

Não intimação da defesa dos embargantes.

Senhor Presidente.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por International Food Padaria
e
Comércio
d
e Alimentos Ltda. em face do acórdão de
(I
d. 8352500, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior, em que foi dado parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto por Factorbras Comercial S.A. e João Carlos Rodrigues Neto contra
a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4
ª
Vara Cível de Vila Velha
no cumprimento de sentença movido pela embargante contra os embargados para
reformar, em parte, a decisão guerreada
e
determinar a substituição da técnica de execução por coerção (astreintes) por outra medida que promova o efetivo cumprimento da obrigação derivada de comando judicial, a ser eleita pelo juízo de origem.

E
m suas razões recursais
(I
d. 8397681
)
a
embargante
sustenta que: (
1
) houve nulidade no julgamento, tendo em vista sucessivos adiamentos sem a devida inclusão em nova pauta, conforme o artigo 128 do Regimento Interno do TJES, o que prejudicou a participação dos advogados na sessão; (
2
) ocorreu omissão quanto à análise de novo descumprimento judicial pela parte agravante, fato que ensejou a majoração da multa na origem, mas que não foi considerado no acórdão;
e
(
3
) o acórdão foi omisso ao não esclarecer ”
se a nova medida coercitiva se soma à multa já imposta, impedindo nova majoração ou se a multa já cominada foi zerada”
e “
na hipótese de extinção por completo da multa outrora imposta, para fazer constar do V. Acórdão que futuro e eventual leva
nta
mento da quantia já constrita seja vinculado ao trânsito em julgado do recurso de agravo
”.

Contrarrazões
(I
d. 8657855
)
, pel
o

desprovimento do
recurso, requerendo, ao final, a condenação ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

A Eminente Relatora rejeitou a preliminar de nulidade de julgamento por ausência de intimação, e, no mérito, negou provimento aos embargos de declaração e
indeferiu o pedido de
aplicação de multa
de prevista no
do art. 1.026, §2º do CPC por considerar que os embargos de declaração não são protelatórios.

Conforme o
art. 935, caput do
Código de Processo Civil,
e
ntre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias,
incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados
, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

E
o art. 128, caput e Parágrafo único, do Regimento interno TJES disciplina que:

“
Art. 128 - Da pauta deverá constar a relação dos feitos que possam ser julgados na sessão,
reincluindo-se na pauta seguinte os processos que não tenham sido julgados na sessão anterior
, observada, quando for o caso, a antecedência prevista no art. 935, do CPC.

Parágrafo único. Dispensa-se da reinclusão em pauta aqueles processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão subsequente, aqueles que, em continuação de julgamento por pedido de vista, forem concluído na sessão seguinte e, ainda, aqueles em que for aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942, do CPC.”

Conforme informações extraídas do sistema PJe (
I
d. 7291367) a Secretaria d
est
a 2ª Câmara Cível certificou a inclusão do feito na pauta de julgamento designada para o dia 06/02/2024.

Entretanto, em razão das petições apresentadas pelas partes (
I
ds. 7548522, 7997956 e 8149607), bem como de pedidos de adiamento e vistas, o julgamento, de fato, foi iniciado apenas em 16/04/2024.

E
mbora tenham ocorrido adiamentos das sessões de julgamento,
mesmo tendo
os embargantes
peticionado
n
os autos,
o advogado que os representa
não fo
i
intimad
o
sobre a inclusão do processo na pauta de julgamento
subsequente,
circunstância
que acarreta a nulidade do julgamento.

Diga-se, a propósito, que
a 4ª turma do STJ reconheceu a nulidade de julgamento do TJ/SP,
exatamente
em face da ausência do aviso de pauta virtual em que ocorreria o julgamento do processo.

P
or maioria, seguindo
o voto condutor d
o ministro Raul Araújo,
a
4ª turma do STJ de
u
provimento a agravo interno para anular
o
julgamento,
determinado
que novo julgamento
fosse procedido
de forma válida,
ou seja,
com observância da publicidade e prerrogativas inerentes ao direito de defesa das partes.

Eis o precedente:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. PREJUÍZO. NULIDADE DO JULGADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Conforme expressamente dispõem os artigos 934 e 935 do Código de Processo Civil de 2015, é necessária a publicação da pauta de julgamento no órgão oficial, sendo que entre a data de publicação e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de cinco dias.

2. A ausência de publicação da pauta de julgamento, ainda que na modalidade virtual, acarreta nulidade do julgado, notadamente quando a omissão causa prejuízo ao recorrente.

3. Agravo interno provido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.103.074/SP, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 5/9/2024.)

Replicando tal entendimento, eis precedentes do Tribunal e Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA. QUESTÃO DE ORDEM. ACOLHIDA.

1. Trata-se de questão de ordem suscitada pelo apelante, visando à anulação do início do julgamento dos apelos e da remessa necessária, com a consequente intimação das partes acerca da data da nova sessão, tendo em vista a nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação relativa à certidão de inclusão em pauta.

2. Nos termos do artigo 935 do Código de Processo Civil, as partes devem ser intimadas da pauta com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data da sessão de julgamento. A ausência de intimação, todavia, configura hipótese de nulidade absoluta, por inequívoca violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto obsta a parte de diligenciar nos dias antecedentes à deliberação do Órgão, prejudicando seu direito de influir no resultado do julgamento. Precedentes.

3. Constatada a hipótese de nulidade absoluta do início do julgamento, deve a apreciação do recurso ser novamente iniciada, retomando o processo o seu regular andamento, com a consequente intimação das partes acerca da data da nova sessão.

4. Questão de ordem acolhida.

(TJ-DF 07060654620208070018 1426602, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/06/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/06/2022)

“
Embargos de declaração – Alegação de nulidade em razão da ausência de intimação dos procuradores das partes acerca da sessão de julgamento – Ausência de previsão legal de participação dos procuradores das partes na sessão e de apresentação de memorais – Art. 123, § 3º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça –
Caso, porém, em que o acórdão embargado reconheceu a nulidade do julgamento do recurso de apelação – Necessidade de inclusão em pauta e intimação das partes para novo julgamento da apelação da embargante – Cerceamento de defesa configurado – Embargos acolhidos.”

(TJ-SP - EMBDECCV: 10002092020198260152 SP 1000209-20.2019.8.26.0152, Relator: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 18/02/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2020)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – IRREGULARIDADE – Ausência de intimação do Patrono da Embargante quando da inclusão do feito em pauta para julgamento – Acórdão nulo – Art. 935, do Código de Processo Civil vigente –
Necessidade de designação de nova sessão de julgamento, intimando-se as partes com antecedência mínima de 05 (cinco) dias – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para anular o Acórdão precedente.
”

(TJ-SP - ED: 10005767420148260037 SP 1000576-74.2014.8.26.0037, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 08/05/2017, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2017)

Por estas razões, acolho a preliminar
para prover
os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, e decretar a nulidade do
acórdão embargado
.

É como voto.

MÉRITO

Os
embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O
agravo de
i
nstrumento
foi
interposto por Facto
r
bras Comercial S/A e por João Carlos Rodrigues Neto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da
4
ª Vara Cível

de Vila Velha
, que, nos autos da ação de manutenção de posse que lhe
s
move Internacional Food Padaria e Comércio de Alimentos Ltda.-ME., em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação
que lhe foi oposta
e determinou o bloqueio de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), relativo ao valor arbitrado a título de
astreintes
pelo descumprimento de ordens judiciais anteriores, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado da sentença nos autos principais.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:
“fixo o valor das astreintes em R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), estando a meu ver, condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, consagrados no ordenamento jurídico vigente, e ainda, por estarem os Impugnantes agindo com descaso no cumprimento das ordens judiciais e garantia da efetividade da prestação jurisdicional, chegando a respectivo patamar de multa em razão da sua recalcitrância
.”

Esta colenda Segunda Câmara Cível deu provimento parcial ao agravo de instrumento
interposto
por
Facto
r
bras Comercial S/A
e
João Carlos Rodrigues
e reformou
em parte a decisão
agravada, a
penas e tão somente para determinar a substituição da técnica de execução por coerção (astreintes) por outra medida que promova o efetivo cumprimento da obrigação derivada de comando judicial, a ser eleita pelo juízo de origem.

Eis a ementa do acórdão embargado:

“
EMENTA –
EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. MULTA.
VALOR ELEVADO. INEFICÁCIA DA TÉCNICA DE COERÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO.

1. Não há que se falar em nulidade da decisão judicial que apresenta os motivos do convencimento e aprecia as questões trazidas ao Judiciário, mesmo que concisamente. Precedentes do STJ.

2. E possível o cumprimento provisório da multa, inclusive antes da prolação da sentença de mérito, restando apenas condicionado o levantamento ao trânsito em julgado da decisão final. Art. 537,§3º, do CPC. Precedentes do STJ.

3. Ausente prova efetiva do cumprimento da obrigação e, em contraponto, demonstrado o desatendimento reiterado da decisão judicial, permanece hígida a incidência da multa processual.

4. A multa é técnica de execução por coerção, exercendo pressão psicológica para que o devedor cumpra, ele mesmo, a obrigação. A multa não é pretensão substancial, mas técnica processual para a satisfação do direito material. Uma não substitui a outra, mas é meio para a obtenção. Precedentes do STJ.

5. A constatação de ineficácia da técnica de execução por coerção justifica a substituição por outra medida que promova o cumprimento da obrigação. Art. 536, do CPC.”

(TJES, Ag nº
5003266-08.2023.8.08.0000,
Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, j. 16/04/2024).

A controvérsia gira em torno do contrato de locação firmado entre as partes, cujo objeto é o espaço de exploração comercial existente no posto de combustível “Moby Dick”, na Praia da Costa, em Vila Velha.

Na origem, cuida-se de Ação de Manutenção de Posse ajuizada pela empresa locatária em face dos locadores,
ora agravantes
, julgada procedente com o reconhecimento da ocorrência de turbação, com recurso de apelação pendente de apreciação.

A esta fase processual

contende
m
-se sobre a
decisão proferida em cumprimento provisório de sentença iniciado pela ora embargante, visando à satisfação da penalidade arbitrada em razão do descumprimento da obrigação de não fazer determinada na origem.

O pedido de cumprimento judicial indicou como valor devido a quantia de R$ 5.220.000,00 (cinco milhões e duzentos e vinte mil reis).

A
decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos
embargados
e
fixou o valor as astreintes em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que entendeu condizente com o princípio da razoabilidade e a vedação ao enriquecimento ilícito.

T
rata-se de cumprimento provisório da sentença proferida em Ação Possessória, em que acolhida a pretensão inicial e arbitrou “
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada evento contrário às tutelas de urgência devidamente confirmadas neste ato jurisdicional
”.

A pretensão de cumprimento provisório diz respeito, exatamente, ao valor da penalidade fixada no processo originário e reafirmada na sentença, o que demonstra a liquidez e certeza aptos ao pedido satisfativo veiculado pela então agravada, ora embargante.

É o que dispõe o art. 537, §3º, do CPC:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.”

Sobre o tema o
C
. STJ consolidou o entendimento de que é possível o cumprimento provisório da multa, inclusive antes da prolação da sentença de mérito, restando apenas condicionado o levantamento
do valor
ao trânsito em julgado da decisão final.

Confiram-se:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE.

I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado.

II - Nas razões do recurso especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela provisória.

III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito.

IV -
Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3°, CPC/2015: "§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte."

Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021.

V - V
ale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso.

VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AREsp n. 2.079.649/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÕES. AUSÊNCIA. ASTREINTES. NATUREZA PATRIMONIAL. FUNÇÃO COERCITIVA E INIBITÓRIA. RESP N. 1200856/RS. INOVAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.

1- Recurso especial interposto em 19/8/2020 e concluso ao gabinete em 1/9/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido contém obscuridade e omissões; b) à luz do novo Código de Processo Civil, é possível a execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito; c) é necessário apresentar caução na execução provisória da multa cominatória; e d) se a Corte de origem pode examinar, de ofício, eventual excesso no valor das astreintes.

3- Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de obscuridade e omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma clara, objetiva e fundamentada nos julgamentos do recurso de apelação e dos embargos de declaração, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4- As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva.

5- À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito.

6- Não há que se falar em exigência de caução, porquanto o levantamento do valor, por expressa disposição do § 3º do art. 537 do CPC/2015, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

7-
A teor do § 3º do art. 537 do CPC/2015, é imperioso concluir que as astreintes, devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial, podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito.

8- No que diz respeito a interposição do presente recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida.

9- Afastada a tese perfilhada pela Corte de origem no sentido de que o excesso da multa não poderia ser analisado de ofício, é imperiosa a determinação de retorno dos autos ao tribunal estadual para que enfrente o referido ponto como entender de direito, verificando, ante as peculiaridades fático-probatórias da hipótese, se a multa cominatória em questão revela-se insuficiente ou excessiva.

10- Recurso especial parcialmente provido.”

(STJ - REsp n. 1.958.679/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

As partes dissentem em relação ao descumprimento da liminar, deferida inicialmente em 2018, confirmada em outras fases processuais no curso da
ação
originária e reafirmada na sentença.

De um lado, a locatária do imóvel,
ora
embargante,
manifesta o descumprimento sistemático da obrigação de não fazer imposta
aos embargados
(
a
gravantes
)
e locadores do bem, veiculam assertivas que indicariam a inexistência de descumprimento.

Na sentença
executada
, contra a qual fora interposto Recurso de Apelação pendente de julgamento, o juízo
de 1º Grau

concluiu,
verbis:

“
JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL para confirmar as tutelas de urgência concedidas ao longo do processo, para fins de MANUTENÇÃO DE POSSE, DETERMINANDO aos requeridos que cessem a turbação da posse exercida pela parte autora no imóvel objeto da locação, permitindo o pleno uso e gozo do bem enquanto perdurar o contrato, qual seja, toda a extensão da área contratada nos mesmos moldes avençados por ocasião da contratação, incluindo-se o uso do depósito, das mesas, das vagas de estacionamento, dos espaços de publicidade, dentre outros eventualmente ajustados entre as partes ao tempo da contratação
.”

E, na decisão agravada, o juízo condutor do feito originário asseverou:

Verifico que os
i
mpugnantes/
e
xecutados vêm há anos embaraçando o cumprimento da ordem judicial, resistindo de forma injustificada e ilegalmente as ordens
judiciais
.
D
esde o ano de 2018, quando foi proferida a primeira decisão, devidamente intimado
s
,
resistem obstinadamente a cumprir a obrigação que lhes foi imposta.

É
notório em nosso país,
que
nem sempre as ordens judiciais são cumpridas pelas partes litigantes, o que causa desprestígio ao Poder Judiciário e faz rondar nos noticiários o fantasma da impunidade.

E não são poucos os exemplos onde maus litigantes, tornam as decisões judiciais letra morta
ao
não apresenta
rem
documentos essenciais ao
deslinde do processo
e por
não cumpri
rem
a decisão imposta, etc...

Ocorre que
o cumprimento provisório de sentença é a via adequada para exigir, por meio das astreintes, o cumprimento da obrigação, não havendo o que se falar em ausência de liquidez quanto ao título pleiteado no cumprimento de sentença, nem violação da condição da ação ou falta de interesse de agir por parte d
a ora embargante
.

A
lém disso, conforme demonstrado pelo Impugnado/Exequente,
os Impugnantes insistem em obstruir vagas do estacionamento, seja com cones, seja com obstáculos de madeira. Foram colacionados diversos registros fotográficos demonstrando a existência de cones colocados por ele para impedir o livre uso das vagas, caindo “por terra” a alegação dos Impugnantes de que a área é protegida das demais em razão do alto risco explosivo
.

Resta consolidada nesta fase processual o descumprimento da determinação veiculada na instância de origem, notadamente em relação à ocupação indevida ou obstrução das vagas de garagem que se localizam na frente do estabelecimento.

N
a verdade, a obrigação de não fazer reafirmada na sentença foi
estabeleci
da em 2018, quando do deferimento da liminar que, por sua vez, permaneceu incólume sem a interposição de recurso
que visasse a
modificação da determinação. Na ocasião, restou expresso:

“
DEFIRO A LIMINAR para
restabelecer o pleno uso e gozo do objeto locado pela parte autora,
nos mesmos moldes avençados no momento da contratação, restabelecendo o status quo ante que passou a ter vigência no momento da transferência da posse,
o que inclui não apenas a área principal do imóvel, mas também a manutenção do uso do depósito, das mesas, das vagas de estacionamento, dos espaços de publicidade, dentre todos os outros pactuados por ocasião da contratação
.”

Desde então os
a
gravantes já t
ê
m ciência de que há decisão judicial que impede a prática de atos de turbação no gozo do imóvel locado, em que se incluem as vagas de estacionamento.

Como
já foram apresentadas diversas provas do desatendimento da determinação no curso da demanda, a exemplo das fotos e vídeos acostados aos autos, não há como acolher a alegação dos
embargados (
a
gravantes
)
quanto à ausência de justificativa de incidência da multa.

Importa destacar, outrossim, que a abrangência do julgado
executado
e, ainda, a questão afeta à própria procedência do pedido, dizem respeito ao mérito da causa, que será definido com o julgamento da apelação ou, ainda, em sede de eventual liquidação judicial, ambos alheios
à atual fase processual
.

Cumpre ressaltar a coerência da incidência da multa e, ainda, a inexistência de prova do cumprimento das determinações proferidas no curso da demanda e confirmadas na r. sentença.

Os
embargados
questionam o valor da multa arbitrado pelo juízo de 1º grau, afirmando a exorbitância da quantia.

No feito originário, foi determinado o bloqueio de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
, relativo ao valor arbitrado a título de
astreintes
pelo descumprimento de ordens judiciais anteriores, condicionando o
seu
levantamento ao trânsito em julgado da sentença nos autos principais.

Segundo consta, a medida levou à constrição da quantia de

R$ 625.241,02
(
seiscentos e vinte e cinco mil duzentos e quarenta e um reais e dois centavos)
na via satisfativa.

Ocorre que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que a fixação da multa processual (
astreintes
) não se submete à preclusão, podendo ser fixada, alterada ou suprimida de ofício quando a mesma se revelar desproporcional ou inadequada
.

É que a
multa por descumprimento de decisão judicial,
tem caráter coercitivo
.
Nem é indenizatória, nem é punitiva. Isso significa que seu valor reverterá à parte adversária, mas não
a
título de perdas e danos. (...) A multa tem caráter acessório; ela existe para coagir, para convencer o devedor a cumprir a prestação. (DIDIER, JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael.
Curso de Direito Processual Civil
.
3. ed. Salvador: JusPODIUM, 2008, v.2, p. 408.)

É inadmissível que se imponha ao devedor uma oneração manifestamente desarrazoada a propiciar verdadeiro enriquecimento sem causa ao credor que, efetivamente, pretende o
cumprimento da obrigação
e não a satisfação pecuniária estabelecida.

S
obre a revisão do valor da referida penalidade,
confiram-se
precedentes do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. EXCESSO QUE SE FAZIA EVIDENTE.

1.
A revisão do valor das astreintes é medida possível quando o seu montante não atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. Não se revelando irrisório ou excessivo o seu valor, não se abre a via estreita da instância especial para o controle do montante das astreintes. Precedentes.

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (
STJ -
AgRg no REsp 1518816/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 20/11/2015)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 128, 131, 460, 471, 473, 474 E 486 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. VALORES. REDISCUSSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ). 2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, tanto em virtude da modificação da situação fática que ensejou sua cominação quanto para o atendimento do princípio da proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.
3. É inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.”

(
STJ -
AgRg no AREsp 460.260/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015)

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REDUÇÃO DO QUANTUM DE MULTA DIÁRIA - EXORBITÂNCIA - POSSIBILIDADE - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Súmula 83/STJ.
A possibilidade de alteração das astreintes

exige tão somente o preenchimento de um requisito, qual seja, que aquele montante se torne excessivo ou irrisório. Precedentes
.
2. Agravo regimental desprovido.”

(
STJ -
AgRg nos EDcl no AREsp 697.095/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)

Sabe-se, pois, que a
multa é técnica de execução por
coerção
, exercendo pressão psicológica para que o devedor cumpra, ele mesmo, a obrigação.
N
ão é pretensão substancial
, mas instrumento processual para a satisfação do direito material. Uma não substitui a outra, mas é meio para a obtenção.

S
ob pena de prestigiarmos aquele
s
que descumpre
m
medida judicial e ignora
m
que a
embargante

tem
o direito de explorar o bem locado do modo que melhor lhe aprouver,
não há o que respalde a não manutenção da multa aplicada e nem
em alterar o
seu
valor ou mesmo retirá-la como medida coercitiva contra o
s

embargados
,
eis
que embora tenha
m
locado
espaço n
o posto de gasolina pretende
m
continuar usando as vagas de estacionamento do bem locado, ignorando que transferi
ram
a posse direta do imóvel para a loca
tári
a,
então
agravada,
e ora embargante
.

Anote-se que o
embargado João
Carlos Rodrigues Neto,
proprietário e loca
dor
do
imóvel,
já foi condenado
no Processo nº 0033354-82.2018.8.08.0035 pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único IV, do Código Penal,
por danificar veículo estacionamento na vaga do posto de gasolina,
conforme sentença proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha (Fls. 142/
156)
,
às penas de
6 (seis) meses de detenção e 10 dias multas, no valor de 1/30 do salário-mínimo, à época dos fatos,
ressaltando que a sentença foi proferida em 12/05/2020.

A
demais, há que se destacar que não se trata de simples descumprimento de decisão liminar que, por exemplo, tivesse sendo atacada por agravo de instrumento mas, sim,
de des
cumprimento de sentença que reconheceu o direito da
embargante
de ser
mantid
a
na posse do imóvel
que,
embora não tenha transitado em julgado,
a apelação contra ela interposta não foi recebida no
efeito suspensivo

e nem
foi atribuído tal efeito ao recurso de
embargos de declaração opostos contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

O
embargado
João Carlos Rodrigues Neto
foi filmado colocando cones nas vagas de garagem e até mesmo arranhando a pintura de veículos que estavam estacionados na vaga do imóvel que
o
s

embargados
loc
aram
para a
embargada
,
o que demonstra a resistência
em
não aceitar
em
o cumprimento da sentença
proferida p
elo
Juiz de Direito

que,
em
última análise, representa o próprio Estado Democrático de Direito.

Saliente-se,
outrossim,
que toda ação de posse possui o tipo penal correspondente e que a
prática de
ameaça
que autoriza a ação de
interdito proibitório configura o crime de ameaça
(CF, art.
147 – Pena de uma a seis meses ou multa)
, que a turbação da ação de manutenção de posse configura o crime de constrangimento ilegal
(CP, art. 146,
Pena de três meses a um ano ou multa
)
e que o esbulho da ação de reintegração de posse configura o crime de
esbulho possessório (CP, art. 161. §1º, inciso II,
Pena de uma a seis meses ou multa
).

E m
esmo havendo possibilidade de aplicação de medidas coercitivas diversas, tal como remoção dos veículos e até mesmo o guincho dos veículos para
a Delegacia de Polícia, o que deverá ser realizado com apoio da Polícia Militar de Trânsito,
t
odas as
medidas coercitivas
possíveis podem ser adotadas para o efetivo cumprimento das decisões judiciais mencionadas, nenhuma, no entanto, substituindo
a multa
aplicada
.

Por estas
razões
,
dou provimento a
os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
e
neg
o

provimento ao agravo de instrumento,
mantendo, em consequência,
o valor
da
multa aplicada
.

É como voto.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes Pares,
apenas rememorando, a questão envolve
embar
gos de declaração
opostos por
International Food Padaria

e Comércio

de Alimentos Ltda
, em face de acórdão de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior, alusivo a agravo de instrumento
provido parcialmente para
reformar, em parte, a decisão guerreada
a fim de
determinar a substituição da técnica de execução por coerção (astreintes) por outra medida que promova o efetivo cumprimento da obrigação derivada de comando judicial, a ser eleita pelo juízo de origem.

A parte embargante
International Food Padaria

eComércio

de Alimentos Ltda

arguiram
uma
p
reliminar de nulidade do julgamento
,
em razão de
sucessivos adiamentos sem a devida reinclusão em nova pauta, conforme o art. 128 do Regimento Interno do TJES, o que
teria
prejudic
ado
a participação dos advogados na sessão.
Ao ensejo, sustentou
omissão
no voto
quanto à análise de novo descumprimento judicial pela parte agravante
, fato que ensejou a majoração da multa na origem, mas que não foi considerado no acórdão.
Afirmou padecer, ainda, o
acórdão
de omissão ao
não esclarecer
se a nova medida coercitiva se som
aria
à multa já imposta, impedindo nova majoração ou se a multa já cominada foi zerada,

pretendendo, ainda, que
n
a hipótese de extinção por completo da multa outrora imposta,
que se fizesse
constar do
a
córdão que futuro e eventual levantamento da quantia já constrita seja vinculado ao trânsito em julgado do recurso de agravo
.

Todas essas argumentações foram rechaçadas no voto ora embargado, inclusive a questão preliminar, sendo o recurso desprovido.

O eminente e culto Des.
Desembargador Fabio Clem de Oliveira
pediu vista dos autos, manifestando divergência quanto à conclusão alçada na preliminar arguida, acolhendo-a, portanto, para
prover
os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, e, consequencialmente, decretar a nulidade do
acórdão embargado. O argumento mater foi o de que, conquanto
tenham ocorrido adiamentos das sessões de julgamento e

mesmo tendo

os embargantes peticionado

nos autos,
não foi
o advogado que os representa

intimado da inclusão do processo na pauta de julgamento

subsequente, havendo, assim, inobservância ao

art. 935, caput do

Código de Processo Civil e
128, caput e parágrafo único, do Regimento interno
deste Tribunal, delineando-se, dessa forma, a
nulidade do julgamento.

Em razão das judiciosas razões lançadas no voto divergente, achei por bem pedir retorno dos autos para reapreciar a questão sob a perspectiva ali lançada, contudo, rogando todas as vênias ao eminente colega,
não antevi fundamentos hígidos e suficientes a justificar alteração da minha anterior conclusão.

Com a mais devida vênia, eu reedito
, i
nicialmente,
não contemplarem ta
nto o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
como
o Código de Processo Civil
comando expresso no sentido de ser imperiosa a n
ecessidade de intimação específica para julgamento em casos de adiamento para a apreciação em sessão subsequente
,

in litteris:

Código de Processo Civil

Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias,
incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados
, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

Regimento interno TJES

Art. 128 - Da pauta deverá constar a relação dos feitos que possam ser julgados na sessão,
reincluindo-se na pauta seguinte os processos que não tenham sido julgados na sessão anterior
, observada, quando for o caso, a antecedência prevista no art. 935, do CPC.

Parágrafo único. Dispensa-se da reinclusão em pauta aqueles processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão subsequente, aqueles que, em continuação de julgamento por pedido de vista, forem concluído na sessão seguinte e, ainda, aqueles em que for aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942, do CPC.

Essa questão já foi, inclusive, objeto de questionamentos anteriores neste Tribunal, em
situações similares,
sendo reiterados os entendimentos no sentido de que,
em casos de adiamento de julgamentos, dá-se a reinclusão AUTOMÁTICA do processo, para julgamento nas sessões subsequentes
,

procedimento de inegável e amplo conhecimento dos ilustres advogados
que militam regularmente nesta Corte.
Colha-se a propósito:

“
(..)
O mero adiamento do julgamento para a sessão subsequente não impõe nova intimação dos causídicos da embargante para realizar sustentação oral, de acordo com o artigo 128 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.
(Data: 20/Jul/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5000452-91.2021.8.08.0000 Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

“
(..)
1 -
No caso de adiamento da sessão o recurso é reincluído, automaticamente, para julgamento nas sessões subsequentes, a teor do disposto no Código de Processo Civil e no Regimento interno deste egrégio Tribunal.
(Data: 03/May/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5011011-39.2023.8.08.0000 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

“
(...)
É dispensável a reinclusão em pauta de processo cujo julgamento foi adiado para a sessão subsequente. Art. 128, parágrafo único, RITJES. Precedentes do TJES
.(Data: 02/Aug/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número:
5002067-48.2023.8.08.0000
Magistrado:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR,
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Acerca do tema, a jurisprudência do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA é
de igual forma
iterativa no sentido de que: “(...
)
a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
. (...)”

(AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 16/9/2021).

E mais:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ADIAMENTO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...]
Na linha da jurisprudência desta Corte de Justiça, após o processo ter sido regularmente incluído em pauta, com a intimação das partes acerca da data da sessão de julgamento que, contudo, não se realiza na data designada em razão de adiamento indicado pelo Relator, não se cogita de sua reinclusão em pauta ou nova intimação das partes, mormente quando o feito é levado a julgamento na sessão imediatamente subsequente
. [...]” ( AgRg nos EDcl no HC 469.043/SP , Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 18/02/2019).

Daí que, em sendo

o julgamento adiado e
transferido para sessão
subsequente, é
desnecessária nova intimação das partes ou republicação do processo em pauta de julgamento.

Não é demais destacar, outrossim, que
, embora tenha ocorrido adiamentos das sessões de julgamento, a parte embargante, quando peticionou nos autos em
05/03/2024
(id. 7548522) e novamente em
15/04/2024
(id. 7997956), sendo esse último
um dia antes do
efetivo início do julgamento
,

não
manifestou qualquer objeção acerca dos adiamentos, da reinclusão na pauta e da
ausência de
nova intimação
,
devendo ainda ser destacado que a insurgência
quanto a isso
, em que pese as manifestações dos ilustres advogados nos autos nesse ínterim – ou seja, até que fosse o recurso efetivamente apreciado e julgado – apenas se deu quando não lograram êxito eles na integralidade de seus pleitos recursais, o que pode sugerir propósito subjacente de anulação do julgamento anterior e reapreciação de toda a questão – efeito consequencial ao acolhimento da arguição de nulidade aqui pretendida-, por vias absolutamente transversas.

O
portuno registrar,
de igual forma
, que
o Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, ainda que não fosse necessário, determinou a manutenção do feito em pauta de julgamento em duas oportunidades (ids. 7619764 e 8026290), sendo pouco crível que o embargante não tivesse conhecimento da continuidade do processo em pauta, uma vez que os referidos despachos estão devidamente registrados no Pje.

Assim é que, com a mais devida vênia,
não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado,

Sob
essas considerações,
mantenho integralmente o entendimento anteriormente proferido, no sentido de
afastar a preliminar de nulidade de julgamento e, no mérito, negar provimento ao recurso
,
já que apreciada de forma escorreita toda a
matéria na oportunidade do acórdão recorrido,
restando oportunizado à
parte
embargante
, se assim desejar,
e em sendo o caso,
a interposição futura de recurso
específico e adequado

dirigido
ao órgão julgador próprio deste Tribunal ou
às Cortes Excepcionais de Justiça
.

É como voto.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V O T O

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO

O embargante sustenta que houve nulidade no julgamento, fundamentando seu pleito nos sucessivos adiamentos do julgamento sem a devida inclusão em nova pauta, conforme preceitua o artigo 128 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que, segundo afirma, teria prejudicado a participação dos advogados na sessão.

Nulidade, contudo, não há.

Conforme informações extraídas do sistema PJe (id. 7291367), a Secretaria da 2ª Câmara Cível certificou a inclusão do feito na pauta de julgamento designada para o dia 06/02/2024. Entretanto, em razão das petições apresentadas pelas partes (ids. 7548522, 7997956 e 8149607), bem como de pedidos de adiamento e vistas, o julgamento, de fato, foi iniciado apenas em 16/04/2024.

Destaca-se que, embora tenham ocorrido adiamentos das sessões de julgamento, a parte embargante, quando peticionou nos autos em
05/03/2024
(id. 7548522) e novamente em
15/04/2024
(id. 7997956), ambas datas posteriores àquela em que afirma que o julgamento deveria ter ocorrido (20/02/2024), não suscitou qualquer questão quanto à ausência de inclusão em nova pauta. A título de esclarecimento, o pedido de 15/04/2024 foi protocolizado um dia antes do efetivo início do julgamento.

Outrossim, é possível extrair dos autos, não obstante as petições apresentadas pelas partes, que foram proferidos despachos pelo Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior (ids. 7619764 e 8026290) determinando a manutenção do feito em pauta de julgamento, sendo pouco crível que o embargante não tivesse conhecimento da continuidade do processo em pauta, uma vez que os referidos despachos estão devidamente registrados no PJe, reforçando o acompanhamento regular do andamento processual.

Acerca do tema, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que: “(...
) a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. (...)”
(AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 16/9/2021).

Ademais, como é consabido, em caso de adiamento da sessão de julgamento,
o recurso é automaticamente reincluído nas sessões subsequentes
, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil e pelo Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, que estabelecem a continuidade da pauta, sem necessidade de nova intimação, salvo nas hipóteses expressamente previstas, assegurando, assim, a regularidade e celeridade processual, observados os princípios da economia processual e da eficiência. Vejamos:

Código de Processo Civil

Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias,
incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados
, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

Regimento interno TJES

Art. 128 - Da pauta deverá constar a relação dos feitos que possam ser julgados na sessão,
reincluindo-se na pauta seguinte os processos que não tenham sido julgados na sessão anterior
, observada, quando for o caso, a antecedência prevista no art. 935, do CPC.

Parágrafo único. Dispensa-se da reinclusão em pauta aqueles processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão subsequente, aqueles que, em continuação de julgamento por pedido de vista, forem concluído na sessão seguinte e, ainda, aqueles em que for aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942, do CPC.

A propósito, trago à colação julgados emanados por este Egrégio Sodalício nos julgamentos de situações similares:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – JULGAMENTO ADIADO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE – NÃO CABIMENTO DE MULTA E DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em erro material pela não intimação da embargante para a sessão de julgamento realizada no dia 12 de abril de 2022, vez que o agravo de instrumento foi incluído na pauta da sessão do dia 05 de abril de 2022, a qual foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) do dia 25 de março de 2022. 2.
O mero adiamento do julgamento para a sessão subsequente não impõe nova intimação dos causídicos da embargante para realizar sustentação oral, de acordo com o artigo 128 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.
3. Este colegiado enfrentou que o órgão a quo substituiu os bens penhorados e alcançou as matrículas dos imóveis descritos nas razões recursais do agravo de instrumento. 4. Os embargos de declaração em enfoque não ostentam caráter protelatório, tampouco é cabível o arbitramento de honorários recursais, haja vista que o agravo de instrumento foi manejado contra a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada. 5. Recurso conhecido e improvido. (Data: 20/Jul/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5000452-91.2021.8.08.0000 Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
No caso de adiamento da sessão o recurso é reincluído, automaticamente, para julgamento nas sessões subsequentes, a teor do disposto no Código de Processo Civil e no Regimento interno deste egrégio Tribunal.
2 - Não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro a ser suprido por meio de Embargos de Declaração. 3 - Recurso desprovido. (Data: 03/May/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5011011-39.2023.8.08.0000 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. ADIAMENTO EM SESSÃO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.1.
É dispensável a reinclusão em pauta de processo cujo julgamento foi adiado para a sessão subsequente. Art. 128, parágrafo único, RITJES. Precedentes do TJES
.2. Não configura omissão ou ausência de fundamentação a prolação de decisão com a adoção de posicionamento contrário aos interesses das partes, tampouco está o magistrado obrigado a rebater pontualmente os argumentos trazidos, quando houver adotado fundamento suficiente a embasar a decisão. Precedentes do STJ. 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC. 4. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ. 5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. 6. A contradição que viabiliza os Embargos Aclaratórios há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado. Não há contradição quando a decisão está coerente e coesa.(Data: 02/Aug/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número:
5002067-48.2023.8.08.0000
Magistrado:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR,
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Nesse contexto, não viceja a pretensão do embargante acerca da nulidade no julgamento.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cuida-se de embargos de declaração

opostos por
INTERNATIONAL FOOD PADARIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
em face do acórdão de id. 8352500, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior, em que foi dado parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto para reformar, em parte, a decisão guerreada para determinar a substituição da técnica de execução por coerção (astreintes) por outra medida que promova o efetivo cumprimento da obrigação derivada de comando judicial, a ser eleita pelo juízo de origem.

Em suas razões recursais id. 8397681, o Embargante sustenta que:
(i)
houve nulidade no julgamento, tendo em vista sucessivos adiamentos sem a devida inclusão em nova pauta, conforme o artigo 128 do Regimento Interno do TJES, o que prejudicou a participação dos advogados na sessão;
(ii)
ocorreu omissão quanto à análise de novo descumprimento judicial pela parte agravante, fato que ensejou a majoração da multa na origem, mas que não foi considerado no acórdão;
(iii)
o acórdão foi omisso ao não esclarecer ”
se a nova medida coercitiva se soma à multa já imposta, impedindo nova majoração ou se a multa já cominada foi zerada”
e
“na hipótese de extinção por completo da multa outrora imposta, para fazer constar do V. Acórdão que futuro e eventual levamento da quantia já constrita seja vinculado ao trânsito em julgado do recurso de agravo
”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese dos autos, inexiste a alegada omissão quanto à análise de novo descumprimento judicial pela parte agravante, uma vez que a premissa fixada no v. acórdão embargado é justamente a de que a multa fixada indica a ineficácia da técnica eleita para a satisfação da obrigação,
in verbis
:

“A multa é técnica de execução por coerção, exercendo pressão psicológica para que o devedor cumpra, ele mesmo, a obrigação. A multa não é pretensão substancial, mas instrumento processual para a satisfação do direito material. Uma não substitui a outra, mas é meio para a obtenção.

No presente momento, pelos relatos dos autos, parece-me evidente que o vultoso valor alcançado pela multa denota a desproporcionalidade do montante e, principalmente, indica a ineficácia da técnica eleita para a satisfação da obrigação.

A execução por coerção não obteve efetividade.

O processo de conhecimento foi ajuizado em 2018 e o cumprimento provisório do julgado teve início em 2021, sem cumprimento da obrigação. Aliás, há reiterados pedidos da parte credora afirmando o descumprimento reiterado da ordem.

Nesse contexto, verifico a possibilidade de alteração da técnica de execução utilizada, por outra medida de cunho eficaz à satisfação do direito material perquirido, a ser eleita pelo juízo condutor do feito, em consonância ao disposto no art. 536, do CPC”.

Conforme restou consignado no acórdão embargado, se a premissa jurídica fixada é a de que “
A execução por coerção não obteve efetividade”
, ficam prejudicados, por decorrência lógica, os descumprimentos que precedem a fixação da nova medida.

Quanto à alegação que o acórdão foi omisso ao não esclarecer ”
se a nova medida coercitiva se soma à multa já imposta, impedindo nova majoração ou se a multa já cominada foi zerada”
e
“na hipótese de extinção por completo da multa outrora imposta, para fazer constar do V. Acórdão que futuro e eventual levamento da quantia já constrita seja vinculado ao trânsito em julgado do recurso de agravo
” percebe-se, sem grandes dificuldades, que o cerne de sua irresignação é o mero inconformismo com o resultado da análise da pretensão da embargante.

Por meio de uma simples análise ao voto condutor do v. acórdão (id. 8352500), constata-se que esta Colenda Câmara Cível examinou de forma expressa a matéria, concluindo pela viabilidade de alteração da técnica de execução utilizada, permitindo sua substituição
por outra medida
mais eficaz para assegurar a satisfação do direito material em questão. A propósito, transcrevo, a seguir, o trecho pertinente do voto condutor do v. acórdão:

“[...] O processo de conhecimento foi ajuizado em 2018 e o cumprimento provisório do julgado teve início em 2021, sem cumprimento da obrigação. Aliás, há reiterados pedidos da parte credora afirmando o descumprimento reiterado da ordem.

Nesse contexto,
verifico a possibilidade de alteração da técnica de execução utilizada,
por outra medida
de cunho eficaz à satisfação do direito material perquirido
, a ser eleita pelo juízo condutor do feito, em consonância ao disposto no art. 536, do CPC.

Ressalta-se, ainda, que eventual descumprimento da determinação poderá implicar restauração da multa ora afastada.

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento,
para determinar a
substituição
da técnica de execução por coerção
por outra medida
que promova o cumprimento da obrigação
,
a ser eleita pelo juízo de origem
.

(...)”

Como se pode observar, a pretensão de modificar o entendimento alcançado por este douto Colegiado ultrapassa os limites da finalidade integrativa dos embargos de declaração, devendo, portanto, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão do primitivo julgamento.

Adite-se, ainda, que o dispositivo do acórdão é de clareza tal que o MM. Juízo já cumpriu a determinação deste E. Tribunal, autorizando o levantamento da quantia bloqueada,
in litteris:

“Embora se tenha notícia da interposição de embargos declaratórios naquele recurso, certo é que a
jurisprudência dominante vem entendendo pela desnecessidade de trânsito em julgado para cumprimento do decidido
, haja vista que a interposição de eventuais recursos não comportam, originariamente, efeito suspensivo. (...)

Pelo exposto e diante da determinação do Tribunal de Justiça de que deve ser promovida a substituição da técnica de execução por coerção por outra medida que promova o cumprimento da obrigação, haja vista a reiteração de descumprimento de ordens judiciais,
AUTORIZO o levantamento da quantia bloqueada, ao tempo em que DETERMINO a indisponibilidade do veículo apontado no ID 32812563, que deverá ser incluída no sistema RENAJUD
, inclusive, com restrição de circulação”. (grifamos)

Assim, forçoso considerar que as razões deduzidas pelo embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL -
OMISSÃO - INOCORRÊNCIA
-
INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA
- DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15
: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2. A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal. 3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante
, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate. 4. Recurso desprovido. (Data: 11/Mar/2022; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5000188-70.2019.8.08.0024; Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Ambiental)

Por fim, quanto ao pedido do embargado para a condenação do embargante pela interposição de embargos de declaração com caráter protelatório, entendo que tal pleito não merece acolhimento.

Isso porque, consoante jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível deste Sodalício, “
a aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse do recorrente em tumultuar o processo, isto é, a recorrida deveria ter provado a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio
” (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009330-68.2022.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 15/09/2023).

No caso em tela, não há indícios de dolo ou intenção de protelar o andamento processual, especialmente considerando que, como mencionado, o processo de origem segue em trâmite regular, sendo já fixada a substituição da técnica de execução por coerção para indisponibilidade do veículo do embargado, com o levantamento da quantia bloqueada.

Sendo assim, carece de sustentação a imposição de multa por litigância de má-fé em face do agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5003266-08.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: INTERNACIONAL FOOD PADARIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

EMBARGADO: FACTORBRAS COMERCIAL S.A e JOÃO CARLOS RODRIGUES NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

VOTO -

VISTA

Cuidam-se os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento oposto por Internacional Food Padaria e Comércio de Alimentos Ltda Me em face de acórdão (com id. 8352500) que deu provimento ao agravo de instrumento para “
determinar a substituição da técnica de execução por coerção por outra medida que promova o cumprimento da obrigação, a ser eleita pelo juízo de origem.
” cujo relator foi o Des. Samuel Meira Brasil Jr.

Irresignado o embargante aduziu, em suma, nulidade do julgamento do agravo de instrumento que teve sucessivos adiamentos; omissão quanto a apreciação do novo descumprimento de decisão judicial e omissão quanto a extensão dos efeitos da substituição.

Iniciado o julgamento, a Desembargadora Relatora Heloisa Cariello votou para conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento aos aclaratórios. O Desembargador Fabio Clem inaugurou a divergência para acolher a preliminar e decretar a nulidade do acórdão embargado.

Ao examinar com acuidade o cerne debatido nestes autos, não vislumbro azo suficiente para descurar da conclusão lançada pelo voto da relatora, como passo a expor.

Conquanto tenha ocorrido sucessivos adiamentos do julgamento do agravo de instrumento, inicialmente aprazado para 06.02.2024, o referido recurso não fora baixado de pauta, tendo ocorrido apenas adiamento para sessões subsequentes, o que dispensa a intimação dos advogados, conforme dispõe o artigo 935 do Códio de Processo Civil e o artigo 128 do Regimento Interno desta Corte.

Ademais, como bem destacou a douta relatora, descuidou o embargante de alegar a dita nulidade na primeira oportunidade que tive para se manifestar no feito, inexistindo, portanto, espaço para sua argumentação.

Quanto as mencionadas omissões do acórdão embargado, coaduno com a compreensão firmada no voto condutor, especialmente diante da premissa jurídica encampada pelo voto vencedor quando do julgamento do agravo de instrumento, segundo a qual a execução por coerção não foi efetiva com isso, textualmente concluiu o acórdão embargado que a medida coercitiva deveria ser substituída por outra conduta a ser eleita pelo magistrado na origem.

Nesse caminhar, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister neste momento processual.

Assim, sem qualquer delonga, acompanho integralmente o voto da relatora para conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade e negar provimento aos embargos de declaração opostos.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003266-08.2023.8.
08.
0000

EMBARGANTE:

INTERNATIONAL FOOD PADARIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

EMBARGAD
A
:
FACTORBRAS COMERCIAL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR

LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar de nulidade do julgamento – Não intimação da defesa dos embargantes.

Senhor Presidente.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por International Food Padaria
e
Comércio
d
e Alimentos Ltda. em face do acórdão de
(I
d. 8352500, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior, em que foi dado parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
parcial ao agravo de instrumento interpostos por Factorbras Comercial S.A. e João Carlos Rodrigues Neto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4º Vara Cível de Vila Velha no cumprimento de sentença movido pela embargante contra os embargados para
reformar, em parte, a decisão guerreada para determinar a substituição da técnica de execução por coerção (astreintes) por outra medida que promova o efetivo cumprimento da obrigação derivada de comando judicial, a ser eleita pelo juízo de origem.

E
m suas razões recursais
(I
d. 8397681
)
o
embargante
sustenta que: (
1
) houve nulidade no julgamento, tendo em vista sucessivos adiamentos sem a devida inclusão em nova pauta, conforme o artigo 128 do Regimento Interno do TJES, o que prejudicou a participação dos advogados na sessão; (
2
) ocorreu omissão quanto à análise de novo descumprimento judicial pela parte agravante, fato que ensejou a majoração da multa na origem, mas que não foi considerado no acórdão;
e
(
3
) o acórdão foi omisso ao não esclarecer ”
se a nova medida coercitiva se soma à multa já imposta, impedindo nova majoração ou se a multa já cominada foi zerada”
e “
na hipótese de extinção por completo da multa outrora imposta, para fazer constar do V. Acórdão que futuro e eventual leva
nta
mento da quantia já constrita seja vinculado ao trânsito em julgado do recurso de agravo
”.

Contrarrazões
(I
d. 8657855
)
, pel
o

desprovimento do
recurso, requerendo, ao final, a condenação ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

A Eminente Relatora, Desembargadora Heloísa Carriello rejeitou a preliminar de nulidade de julgamento por ausência de intimação, e no mérito, negou provimento aos embargos de declaração e
indeferiu o pedido de
aplicação de multa
de prevista no
do art. 1.026, §2º do CPC por considerar que os embargos de declaração não são protelatórios.

Conforme o
art. 935, caput do
Código de Processo Civil,
e
ntre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias,
incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados
, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

E
o art. 128, caput e Parágrafo único, do Regimento interno TJES disciplina que:

“
Art. 128 - Da pauta deverá constar a relação dos feitos que possam ser julgados na sessão,
reincluindo-se na pauta seguinte os processos que não tenham sido julgados na sessão anterior
, observada, quando for o caso, a antecedência prevista no art. 935, do CPC.

Parágrafo único. Dispensa-se da reinclusão em pauta aqueles processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão subsequente, aqueles que, em continuação de julgamento por pedido de vista, forem concluído na sessão seguinte e, ainda, aqueles em que for aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942, do CPC.”

Conforme informações extraídas do sistema PJe (
I
d. 7291367) a Secretaria d
est
a 2ª Câmara Cível certificou a inclusão do feito na pauta de julgamento designada para o dia 06/02/2024.

Entretanto, em razão das petições apresentadas pelas partes (
I
ds. 7548522, 7997956 e 8149607), bem como de pedidos de adiamento e vistas, o julgamento, de fato, foi iniciado apenas em 16/04/2024.

E
mbora tenham ocorrido adiamentos das sessões de julgamento,
mesmo tendo
os embargantes
peticionado
n
os autos,
o advogado que os representa
não fo
i
intimad
o
sobre a inclusão do processo na pauta de julgamento
subsequente,
circunstância
que acarreta a nulidade do julgamento.

Diga-se, a propósito, que
a 4ª turma do STJ reconheceu a nulidade de julgamento do TJ/SP,
exatamente
em face da ausência do aviso de pauta virtual em que ocorreria o julgamento do processo.

P
or maioria, seguindo
o voto condutor d
o ministro Raul Araújo,
a
4ª turma do STJ de
u
provimento a agravo interno para anular
o
julgamento,
determinado
que novo julgamento
fosse procedido
de forma válida,
ou seja,
com observância da publicidade e prerrogativas inerentes ao direito de defesa das partes.

Eis o precedente:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. PREJUÍZO. NULIDADE DO JULGADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Conforme expressamente dispõem os artigos 934 e 935 do Código de Processo Civil de 2015, é necessária a publicação da pauta de julgamento no órgão oficial, sendo que entre a data de publicação e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de cinco dias.

2. A ausência de publicação da pauta de julgamento, ainda que na modalidade virtual, acarreta nulidade do julgado, notadamente quando a omissão causa prejuízo ao recorrente.

3. Agravo interno provido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.103.074/SP, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 5/9/2024.)

Replicando tal entendimento, eis precedentes do Tribunal e Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA. QUESTÃO DE ORDEM. ACOLHIDA.

1. Trata-se de questão de ordem suscitada pelo apelante, visando à anulação do início do julgamento dos apelos e da remessa necessária, com a consequente intimação das partes acerca da data da nova sessão, tendo em vista a nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação relativa à certidão de inclusão em pauta.

2. Nos termos do artigo 935 do Código de Processo Civil, as partes devem ser intimadas da pauta com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data da sessão de julgamento. A ausência de intimação, todavia, configura hipótese de nulidade absoluta, por inequívoca violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto obsta a parte de diligenciar nos dias antecedentes à deliberação do Órgão, prejudicando seu direito de influir no resultado do julgamento. Precedentes.

3. Constatada a hipótese de nulidade absoluta do início do julgamento, deve a apreciação do recurso ser novamente iniciada, retomando o processo o seu regular andamento, com a consequente intimação das partes acerca da data da nova sessão.

4. Questão de ordem acolhida.

(TJ-DF 07060654620208070018 1426602, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/06/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/06/2022)

“
Embargos de declaração – Alegação de nulidade em razão da ausência de intimação dos procuradores das partes acerca da sessão de julgamento – Ausência de previsão legal de participação dos procuradores das partes na sessão e de apresentação de memorais – Art. 123, § 3º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça –
Caso, porém, em que o acórdão embargado reconheceu a nulidade do julgamento do recurso de apelação – Necessidade de inclusão em pauta e intimação das partes para novo julgamento da apelação da embargante – Cerceamento de defesa configurado – Embargos acolhidos.”

(TJ-SP - EMBDECCV: 10002092020198260152 SP 1000209-20.2019.8.26.0152, Relator: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 18/02/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2020)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – IRREGULARIDADE – Ausência de intimação do Patrono da Embargante quando da inclusão do feito em pauta para julgamento – Acórdão nulo – Art. 935, do Código de Processo Civil vigente –
Necessidade de designação de nova sessão de julgamento, intimando-se as partes com antecedência mínima de 05 (cinco) dias – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para anular o Acórdão precedente.
”

(TJ-SP - ED: 10005767420148260037 SP 1000576-74.2014.8.26.0037, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 08/05/2017, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2017)

Por estas razões, acolho a preliminar
para prover
os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, e decretar a nulidade do
acórdão embargado
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTO

MÉRITO

Os
embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O
agravo de
i
nstrumento
foi
interposto por Facto
r
bras Comercial S/A e por João Carlos Rodrigues Neto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da
4
ª Vara Cível

de Vila Velha
, que, nos autos da ação de manutenção de posse que lhe
s
move Internacional Food Padaria e Comércio de Alimentos Ltda.-ME., em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação
que lhe foi oposta
e determinou o bloqueio de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), relativo ao valor arbitrado a título de
astreintes
pelo descumprimento de ordens judiciais anteriores, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado da sentença nos autos principais.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:
“fixo o valor das astreintes em R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), estando a meu ver, condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, consagrados no ordenamento jurídico vigente, e ainda, por estarem os Impugnantes agindo com descaso no cumprimento das ordens judiciais e garantia da efetividade da prestação jurisdicional, chegando a respectivo patamar de multa em razão da sua recalcitrância
.”

Esta colenda Segunda Câmara Cível deu provimento parcial ao agravo de instrumento
interposto
por
Facto
r
bras Comercial S/A
e
João Carlos Rodrigues
e reformou
em parte a decisão
agravada, a
penas e tão somente para determinar a substituição da técnica de execução por coerção (astreintes) por outra medida que promova o efetivo cumprimento da obrigação derivada de comando judicial, a ser eleita pelo juízo de origem.

Eis a ementa do acórdão embargado:

“
EMENTA –
EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. MULTA.
VALOR ELEVADO. INEFICÁCIA DA TÉCNICA DE COERÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO.

1. Não há que se falar em nulidade da decisão judicial que apresenta os motivos do convencimento e aprecia as questões trazidas ao Judiciário, mesmo que concisamente. Precedentes do STJ.

2. E possível o cumprimento provisório da multa, inclusive antes da prolação da sentença de mérito, restando apenas condicionado o levantamento ao trânsito em julgado da decisão final. Art. 537,§3º, do CPC. Precedentes do STJ.

3. Ausente prova efetiva do cumprimento da obrigação e, em contraponto, demonstrado o desatendimento reiterado da decisão judicial, permanece hígida a incidência da multa processual.

4. A multa é técnica de execução por coerção, exercendo pressão psicológica para que o devedor cumpra, ele mesmo, a obrigação. A multa não é pretensão substancial, mas técnica processual para a satisfação do direito material. Uma não substitui a outra, mas é meio para a obtenção. Precedentes do STJ.

5. A constatação de ineficácia da técnica de execução por coerção justifica a substituição por outra medida que promova o cumprimento da obrigação. Art. 536, do CPC.”

(TJES, Ag nº
5003266-08.2023.8.08.0000,
Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, j. 16/04/2024).

A controvérsia gira em torno do contrato de locação firmado entre as partes, cujo objeto é o espaço de exploração comercial existente no posto de combustível “Moby Dick”, na Praia da Costa, em Vila Velha.

Na origem, cuida-se de Ação de Manutenção de Posse ajuizada pela empresa locatária em face dos locadores,
ora agravantes
, julgada procedente com o reconhecimento da ocorrência de turbação, com recurso de apelação pendente de apreciação.

A esta fase processual

contende
m
-se sobre a
decisão proferida em cumprimento provisório de sentença iniciado pela ora embargante, visando à satisfação da penalidade arbitrada em razão do descumprimento da obrigação de não fazer determinada na origem.

O pedido de cumprimento judicial indicou como valor devido a quantia de R$ 5.220.000,00 (cinco milhões e duzentos e vinte mil reis).

A
decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos
embargados
e
fixou o valor as astreintes em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que entendeu condizente com o princípio da razoabilidade e a vedação ao enriquecimento ilícito.

T
rata-se de cumprimento provisório da sentença proferida em Ação Possessória, em que acolhida a pretensão inicial e arbitrou “
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada evento contrário às tutelas de urgência devidamente confirmadas neste ato jurisdicional
”.

A pretensão de cumprimento provisório diz respeito, exatamente, ao valor da penalidade fixada no processo originário e reafirmada na sentença, o que demonstra a liquidez e certeza aptos ao pedido satisfativo veiculado pela então agravada, ora embargante.

É o que dispõe o art. 537, §3º, do CPC:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.”

Sobre o tema o C. STJ consolidou o entendimento de que é possível o cumprimento provisório da multa, inclusive antes da prolação da sentença de mérito, restando apenas condicionado o levantamento do valor ao trânsito em julgado da decisão final.

Confiram-se:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE.

I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado.

II - Nas razões do recurso especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela provisória.

III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito.

IV -
Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3°, CPC/2015: "§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte."

Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021.

V - V
ale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso.

VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AREsp n. 2.079.649/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÕES. AUSÊNCIA. ASTREINTES. NATUREZA PATRIMONIAL. FUNÇÃO COERCITIVA E INIBITÓRIA. RESP N. 1200856/RS. INOVAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.

1- Recurso especial interposto em 19/8/2020 e concluso ao gabinete em 1/9/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido contém obscuridade e omissões; b) à luz do novo Código de Processo Civil, é possível a execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito; c) é necessário apresentar caução na execução provisória da multa cominatória; e d) se a Corte de origem pode examinar, de ofício, eventual excesso no valor das astreintes.

3- Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de obscuridade e omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma clara, objetiva e fundamentada nos julgamentos do recurso de apelação e dos embargos de declaração, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4- As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva.

5- À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito.

6- Não há que se falar em exigência de caução, porquanto o levantamento do valor, por expressa disposição do § 3º do art. 537 do CPC/2015, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

7-
A teor do § 3º do art. 537 do CPC/2015, é imperioso concluir que as astreintes, devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial, podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito.

8- No que diz respeito a interposição do presente recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida.

9- Afastada a tese perfilhada pela Corte de origem no sentido de que o excesso da multa não poderia ser analisado de ofício, é imperiosa a determinação de retorno dos autos ao tribunal estadual para que enfrente o referido ponto como entender de direito, verificando, ante as peculiaridades fático-probatórias da hipótese, se a multa cominatória em questão revela-se insuficiente ou excessiva.

10- Recurso especial parcialmente provido.”

(STJ - REsp n. 1.958.679/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

As partes dissentem em relação ao descumprimento da liminar, deferida inicialmente em 2018, confirmada em outras fases processuais no curso da
ação
originária e reafirmada na sentença.

De um lado, a locatária do imóvel, ora embargante, manifesta o descumprimento sistemático da obrigação de não fazer imposta aos embargados (agravantes) e locadores do bem, veiculam assertivas que indicariam a inexistência de descumprimento.

Na sentença
executada
, contra a qual fora interposto Recurso de Apelação pendente de julgamento, o juízo
de 1º Grau

concluiu,
verbis:

“
JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL para confirmar as tutelas de urgência concedidas ao longo do processo, para fins de MANUTENÇÃO DE POSSE, DETERMINANDO aos requeridos que cessem a turbação da posse exercida pela parte autora no imóvel objeto da locação, permitindo o pleno uso e gozo do bem enquanto perdurar o contrato, qual seja, toda a extensão da área contratada nos mesmos moldes avençados por ocasião da contratação, incluindo-se o uso do depósito, das mesas, das vagas de estacionamento, dos espaços de publicidade, dentre outros eventualmente ajustados entre as partes ao tempo da contratação
.”

E, na decisão agravada, o juízo condutor do feito originário asseverou:

Verifico que os
i
mpugnantes/
e
xecutados vêm há anos embaraçando o cumprimento da ordem judicial, resistindo de forma injustificada e ilegalmente as ordens
judiciais
.
D
esde o ano de 2018, quando foi proferida a primeira decisão, devidamente intimado
s
,
resistem obstinadamente a cumprir a obrigação que lhes foi imposta.

É
notório em nosso país,
que
nem sempre as ordens judiciais são cumpridas pelas partes litigantes, o que causa desprestígio ao Poder Judiciário e faz rondar nos noticiários o fantasma da impunidade.

E não são poucos os exemplos onde maus litigantes, tornam as decisões judiciais letra morta
ao
não apresenta
rem
documentos essenciais ao
deslinde do processo
e por
não cumpri
rem
a decisão imposta, etc...

Ocorre que
o cumprimento provisório de sentença é a via adequada para exigir, por meio das astreintes, o cumprimento da obrigação, não havendo o que se falar em ausência de liquidez quanto ao título pleiteado no cumprimento de sentença, nem violação da condição da ação ou falta de interesse de agir por parte d
a ora embargante
.

A
lém disso, conforme demonstrado pelo Impugnado/Exequente,
os Impugnantes insistem em obstruir vagas do estacionamento, seja com cones, seja com obstáculos de madeira. Foram colacionados diversos registros fotográficos demonstrando a existência de cones colocados por ele para impedir o livre uso das vagas, caindo “por terra” a alegação dos Impugnantes de que a área é protegida das demais em razão do alto risco explosivo
.

Resta consolidada nesta fase processual o descumprimento da determinação veiculada na instância de origem, notadamente em relação à ocupação indevida ou obstrução das vagas de garagem que se localizam na frente do estabelecimento.

N
a verdade, a obrigação de não fazer reafirmada na sentença foi
estabeleci
da em 2018, quando do deferimento da liminar que, por sua vez, permaneceu incólume sem a interposição de recurso
que visasse a
modificação da determinação. Na ocasião, restou expresso:

“
DEFIRO A LIMINAR para
restabelecer o pleno uso e gozo do objeto locado pela parte autora,
nos mesmos moldes avençados no momento da contratação, restabelecendo o status quo ante que passou a ter vigência no momento da transferência da posse,
o que inclui não apenas a área principal do imóvel, mas também a manutenção do uso do depósito, das mesas, das vagas de estacionamento, dos espaços de publicidade, dentre todos os outros pactuados por ocasião da contratação
.”

Desde então os agravantes já têm ciência de que há decisão judicial que impede a prática de atos de turbação no gozo do imóvel locado, em que se incluem as vagas de estacionamento.

Como
já foram apresentadas diversas provas do desatendimento da determinação no curso da demanda, a exemplo das fotos e vídeos acostados aos autos, não há como acolher a alegação dos embargados (agravantes) quanto à ausência de justificativa de incidência da multa.

Importa destacar, outrossim, que a abrangência do julgado
executado
e, ainda, a questão afeta à própria procedência do pedido, dizem respeito ao mérito da causa, que será definido com o julgamento da apelação ou, ainda, em sede de eventual liquidação judicial, ambos alheios
à atual fase processual
.

Cumpre ressaltar a coerência da incidência da multa e, ainda, a inexistência de prova do cumprimento das determinações proferidas no curso da demanda e confirmadas na r. sentença.

Os
embargados
questionam o valor da multa arbitrado pelo juízo de 1º grau, afirmando a exorbitância da quantia.

No feito originário, foi determinado o bloqueio de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
, relativo ao valor arbitrado a título de
astreintes
pelo descumprimento de ordens judiciais anteriores, condicionando o
seu
levantamento ao trânsito em julgado da sentença nos autos principais.

Segundo consta, a medida levou à constrição da quantia de

R$ 625.241,02
(
seiscentos e vinte e cinco mil duzentos e quarenta e um reais e dois centavos)
na via satisfativa.

Ocorre que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que a fixação da multa processual (
astreintes
) não se submete à preclusão, podendo ser fixada, alterada ou suprimida de ofício quando a mesma se revelar desproporcional ou inadequada
.

É que a
multa por descumprimento de decisão judicial,
tem caráter coercitivo
.
Nem é indenizatória, nem é punitiva. Isso significa que seu valor reverterá à parte adversária, mas não
a
título de perdas e danos. (...) A multa tem caráter acessório; ela existe para coagir, para convencer o devedor a cumprir a prestação. (DIDIER, JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael.
Curso de Direito Processual Civil
.
3. ed. Salvador: JusPODIUM, 2008, v.2, p. 408.)

É inadmissível que se imponha ao devedor uma oneração manifestamente desarrazoada a propiciar verdadeiro enriquecimento sem causa ao credor que, efetivamente, pretende o
cumprimento da obrigação
e não a satisfação pecuniária estabelecida.

S
obre a revisão do valor da referida penalidade,
confiram-se
precedentes do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. EXCESSO QUE SE FAZIA EVIDENTE.

1.
A revisão do valor das astreintes é medida possível quando o seu montante não atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. Não se revelando irrisório ou excessivo o seu valor, não se abre a via estreita da instância especial para o controle do montante das astreintes. Precedentes.

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (
STJ -
AgRg no REsp 1518816/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 20/11/2015)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 128, 131, 460, 471, 473, 474 E 486 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. VALORES. REDISCUSSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ). 2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, tanto em virtude da modificação da situação fática que ensejou sua cominação quanto para o atendimento do princípio da proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.
3. É inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.”

(
STJ -
AgRg no AREsp 460.260/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015)

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REDUÇÃO DO QUANTUM DE MULTA DIÁRIA - EXORBITÂNCIA - POSSIBILIDADE - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Súmula 83/STJ.
A possibilidade de alteração das astreintes

exige tão somente o preenchimento de um requisito, qual seja, que aquele montante se torne excessivo ou irrisório. Precedentes
.
2. Agravo regimental desprovido.”

(
STJ -
AgRg nos EDcl no AREsp 697.095/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)

Sabe-se, pois, que a
multa é técnica de execução por
coerção
, exercendo pressão psicológica para que o devedor cumpra, ele mesmo, a obrigação.
N
ão é pretensão substancial
, mas instrumento processual para a satisfação do direito material. Uma não substitui a outra, mas é meio para a obtenção.

S
ob pena de prestigiarmos aquele
s
que descumpre
m
medida judicial e ignora
m
que a
embargante

tem
o direito de explorar o bem locado do modo que melhor lhe aprouver,
não há o que respalde a não manutenção da multa aplicada e nem
em alterar o
seu
valor ou mesmo retirá-la como medida coercitiva contra o
s

embargados
,
eis
que embora tenha
m
locado
espaço n
o posto de gasolina pretende
m
continuar usando as vagas de estacionamento do bem locado, ignorando que transferi
ram
a posse direta do imóvel para a loca
tári
a,
então
agravada,
e ora embargante
.

Anote-se que o
embargado João
Carlos Rodrigues Neto,
proprietário e loca
dor
do
imóvel,
já foi condenado
no Processo nº 0033354-82.2018.8.08.0035 pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único IV, do Código Penal,
por danificar veículo estacionamento na vaga do posto de gasolina,
conforme sentença proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha (Fls. 142/
156)
,
às penas de
6 (seis) meses de detenção e 10 dias multas, no valor de 1/30 do salário-mínimo, à época dos fatos,
ressaltando que a sentença foi proferida em 12/05/2020.

A
demais, há que se destacar que não se trata de simples descumprimento de decisão liminar que, por exemplo, tivesse sendo atacada por agravo de instrumento mas, sim,
de des
cumprimento de sentença que reconheceu o direito da
embargante
de ser
mantid
a
na posse do imóvel
que,
embora não tenha transitado em julgado,
a apelação contra ela interposta não foi recebida no
efeito suspensivo

e nem
foi atribuído tal efeito ao recurso de
embargos de declaração opostos contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

O
embargado
João Carlos Rodrigues Neto
foi filmado colocando cones nas vagas de garagem e até mesmo arranhando a pintura de veículos que estavam estacionados na vaga do imóvel que
o
s

embargados
loc
aram
para a
embargada
,
o que demonstra a resistência
em
não aceitar
em
o cumprimento da sentença
proferida p
elo
Juiz de Direito

que,
em
última análise, representa o próprio Estado Democrático de Direito.

Saliente-se,
outrossim,
que toda ação de posse possui o tipo penal correspondente e que a
prática de
ameaça
que autoriza a ação de
interdito proibitório configura o crime de ameaça
(CF, art.
147 – Pena de uma a seis meses ou multa)
, que a turbação da ação de manutenção de posse configura o crime de constrangimento ilegal
(CP, art. 146,
Pena de três meses a um ano ou multa
)
e que o esbulho da ação de reintegração de posse configura o crime de
esbulho possessório (CP, art. 161. §1º, inciso II,
Pena de uma a seis meses ou multa
).

E m
esmo havendo possibilidade de aplicação de medidas coercitivas diversas, tal como remoção dos veículos e até mesmo o guincho dos veículos para
a Delegacia de Polícia, o que deverá ser realizado com apoio da Polícia Militar de Trânsito,
t
odas as
medidas coercitivas
possíveis podem ser adotadas para o efetivo cumprimento das decisões judiciais mencionadas, nenhuma, no entanto, substituindo
a multa
aplicada
.

Por estas
razões
,
dou provimento a
os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
e
neg
o

provimento ao agravo de instrumento,
mantendo, em consequência,
o valor
da
multa aplicada
.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira